Tribunal: STM
Processo: 7000690-19.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. NATUREZA DO DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.
O delito de falsidade ideológica descrito no art. 312 do Código Penal Militar configura-se com a
inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou seja, que não
corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do referido Códex Castrense devem ser
declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo
do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.
O erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar evidencia-se com o erro escusável, que
se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas mesmas circunstâncias,
pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não se verifica nos presentes autos.
Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de uma excludente de
ilicitude.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, documento particular é aquele que não se
enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o
seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por
funcionário sem competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular.
Embora reconhecendo como de natureza particular o documento falsificado ideologicamente
pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o delito em testilha é de 1 (um) ano
de reclusão, seja para o caso de documento público ou particular, não será necessária nova
dosimetria da pena, devendo ser mantida a fixada em primeira instância.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso de documento falso
previsto no art. 315 do Código Penal Militar se consuma com o emprego do documento falso
para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo necessário o seu
uso efetivo.
Vale dizer que para a configuração do delito em testilha, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a administração.
Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram levadas em consideração as
condutas delitivas perpetradas pelo Acusado antes da prática delituosa consumada no caso em
exame, porém, somente em relação àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente à
Sentença prolatada em primeiro grau.
Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas. Apelo defensivo parcialmente provido.
Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000690-19.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA E AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES
ADVOGADOS: RICARDO MARINHO PEREIRA (OAB: SP388573), OTONIEL LEITE DA
SILVA (OAB: SP429951), GUILHERME HENRIQUE DA SILVA WILTSHIRE (OAB:
SP364494)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, deu
provimento parcial ao Apelo defensivo, para ratificar a condenação imposta pelo
Juízo de primeiro grau, alterando o Decisum condenatório, tão somente naquilo
que diz respeito ao reconhecimento de que a Declaração de Idoneidade que
ensejou a condenação pelo delito descrito no art. 312 do Código Penal Militar é
documento de natureza particular, mantidos os demais termos da Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000690-19.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA e AMILTON WELLINGTON
DOS SANTOS GOMES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. OTONIEL LEITE DA SILVA, Dr. GUILHERME HENRIQUE DA
SILVA WILTSHIRE e Dr. RICARDO MARINHO PEREIRA.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ERRO DE FATO. ART. 36 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO.
NATUREZA DO DOCUMENTO. PARTICULAR. ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INALTERADA. USO DE
DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO. UNANIMIDADE.

O delito de falsidade ideológica descrito no art. 312 do Código Penal Militar configura-se
com a inserção em documento de declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita, ou
seja, que não corresponde à verdade ou diferente da que deveria constar.
Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do referido Códex Castrense devem
ser declarações relevantes a constar em documentos públicos ou particulares, o elemento
subjetivo do tipo é o dolo consistente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
O erro de fato previsto no art. 36 do Código Penal Militar evidencia-se com o erro
escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a devida cautela e nas
mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que não
se verifica nos presentes autos.
Vale dizer que o erro de fato incide quando o agente supõe a existência de uma excludente
de ilicitude.
Segundo a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, documento particular é aquele que
não se enquadra na definição de público, isto é, não emanado de funcionário público ou,
ainda que o seja, sem preencher as formalidades legais. Assim, o documento público,
emitido por funcionário sem competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao
particular.
Embora reconhecendo como de natureza particular o documento falsificado
ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o delito em
testilha é de 1 (um) ano de reclusão, seja para o caso de documento público ou particular,
não será necessária nova dosimetria da pena, devendo ser mantida a fixada em primeira
instância.
Consoante a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, o delito de uso de documento falso
previsto no art. 315 do Código Penal Militar se consuma com o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, sendo
necessário o seu uso efetivo.
Vale dizer que para a configuração do delito em testilha, basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a administração.
Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram levadas em consideração as
condutas delitivas perpetradas pelo Acusado antes da prática delituosa consumada no caso
em exame, porém, somente em relação àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu
anteriormente à Sentença prolatada em primeiro grau.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Autoria, materialidade e culpabilidade comprovadas.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar provimento parcial ao Apelo defensivo, para ratificar a
condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, alterando o Decisum condenatório, tão somente naquilo
que diz respeito ao reconhecimento de que a Declaração de Idoneidade que ensejou a condenação pelo
delito descrito no art. 312 do Código Penal Militar é documento de natureza particular, mantidos os demais
termos da Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 3 a 6 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA e AMILTON WELLINGTON
DOS SANTOS GOMES.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: Dr. OTONIEL LEITE DA SILVA, Dr. GUILHERME HENRIQUE DA
SILVA WILTSHIRE e Dr. RICARDO MARINHO PEREIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída dos Civis ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA e
AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, de 4 de setembro de 2020, que condenou o primeiro Réu à pena de
3 (três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, como incurso nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar, com o
direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e o segundo Acusado à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 5 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:

"(...) Conforme noticiam os referidos autos de inquérito policial militar o primeiro
denunciado, civil ERBE, visava a obtenção de Certificado de Registro de
Atirador/Colecionador. Para tanto, nomeou o segundo denunciado, civil AMÍLTON, e um
despachante parceiro deste, civil Augusto Henrique Cavalcanti de Lira Silva, como
procuradores para representá-lo perante o Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região (SFPC/2) (fls. 28).
Segundo restou apurado, o denunciado ERBE incorreu na prática do delito de falsidade
ideológica ao assinar Declaração de Idoneidade, datada de 3 de março, constando a
afirmação de que não respondia a inquérito policial ou processo criminal, embora, de fato,
respondesse a dois processos criminais em trâmite na justiça comum, inclusive com
sentença condenatória em primeira instância (cópia da Declaração de Idoneidade à fl. 16
dos autos de IPM e Certidão de Antecedentes Criminais à fl. 69, constando registro do
Processo nº 0015665-85.2011.8.26.0002, da 1ª Vara Criminal do Foro Regional II - Santo
Amaro, e do Processo nº 0048828- 23.2013.8.26.0050, da 20ª Vara do Foro Central da
Barra Funda).
A confecção e posterior uso da falsa declaração perante a administração militar foi
motivado pelo fato do denunciado ERBE não preencher os requisitos legais para obtenção
do referido Certificado de Registro, conforme previsto no artigo 4º, I, da Lei nº 10.826/2003
(Estatuto do Desarmamento).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Afora o citado documento ideologicamente falso, restou apurado que, em 9 de abril de
2019, os denunciados, em comunhão de desígnios e propósitos, fizeram uso de diversos
documentos falsos, anexados ao requerimento de Concessão de Registro (Protocolo nº
00154312019). Comprovadamente foram utilizados os seguintes documentos falsos:
● Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9221093 supostamente emitida pelo TJSP
em 07/04/2019 (fls. 18);
● Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo datada de 03/04/2019 e
supostamente emitida por Clóvis César de Aguiar - vice-presidente do Clube Isa de Tiro (fls.
23);
● Atestado de Capacidade Técnica datado de 22/03/2019 e supostamente emitido por
Luciano de Oliveira Rodrigues, instrutor de tiro (fls. 24); e
● Laudo Psicológico supostamente emitido pela psicóloga Tatiana Boni Abel e datado de
19/03/2019 (fls. 25).
Consta também dos autos que o mencionado requerimento foi protocolado no SFPC/2 em
09/04/2019 por Augusto Henrique Cavalcanti de Lira Silva, despachante parceiro do
segundo denunciado, o qual não tinha conhecimento das falsidades dos documentos, pois
foi incumbido apenas da tarefa de protocolar o requerimento e documentos falsos que o
acompanhavam.
Ao proceder à análise do citado requerimento, servidores do efetivo do SFPC/2, após
acesso ao sistema eletrônico de conferência do sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo,
constataram a falsidade da Certidão Estadual de Distribuições Criminais nº 9221093. De
outra feita, foi verificada a existência dos dois processos criminais em curso na justiça
comum, acima relacionados, motivando a instauração do IPM em epígrafe (fls. 8).
No decorrer do IPM foi comprovada a falsidade da Certidão nº 9221093 em nome de Erbe
Moreira de Oliveira, conforme informações prestadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (fls. 160/169).
Inquiridos os supostos subscritores do laudo psicológico; da declaração de filiação a clube
de tiro e do atestado de capacidade técnica, todos os depoentes afirmaram não ter emitido
os documentos apresentados perante o SFPC/2 e que instruíram o requerimento de
certificado de registro em nome do primeiro denunciado, tendo, ainda, fornecido material
grafotécnico para exame pericial (fls. 76/78; 89/91 e 125/127).
Realizada a perícia nos referidos documentos, restou comprovado tratar-se de documentos
falsificados (Evento 8, itens 3.1.4, fl. 13; 3.2.3, fls. 20 e 3.3.3, fls. 31/32). No laudo pericial
foi consignado, entretanto, não ser possível afirmar que os documentos falsificados tenham
sido assinados por Amílton Wellington dos Santos Gomes, Augusto Henrique Cavalcanti de
Lira Silva ou Erbe Moreira de Oliveira (Evento 8. itens 3.4, fls. 35 e 3.5, fls. 39).
Embora não tenha sido possível comprovar que os denunciados adulteraram os
documentos que instruíram o mencionado requerimento, restou demonstrado que fizeram
uso dos documentos falsificados.
No tocante à declaração ideologicamente falsa, restou comprovado que o primeiro
denunciado inseriu declaração falsa no citado documento, com o fim de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante, consistente na declarada ausência de antecedentes
criminais, fato que atentou contra a Administração Militar.
Destarte, com as condutas acima descritas, restou comprovado que o primeiro
denunciado, agindo de forma livre e consciente, incorreu na prática do delito de falsidade
ideológica. Restou também comprovado que ambos os denunciados, agindo de forma livre
e consciente, em comunhão de desígnios e propósitos, incorreram na prática do delito de
uso de documento falso (...)" (Grifos no original).

Constam dos autos os seguintes documentos:

1) Procuração assinada pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em 1º de março de 2019, outorgando ao
Corréu Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES e ao Civil Augusto Henrique Cavalcanti de Lira Silva
poderes para:

"(...) Representar e assistir, em conjunto ou separadamente o outorgante perante ao
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar (SFPC/2), para sua legalização e cumprimento das exigências legais a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
que se refere o Decreto Federal 3.665 de 20 de novembro de 2000 (R-105) e suas
disposições complementares, podendo em nome do outorgante, requerer Certificado de
Registro, Autorização Para Compra de Armas de Fogo, CRAF e Guia de Tráfego; Requerer
ainda, dos órgãos e repartições competentes, certidões ou atestados de antecedentes
criminais, as licenças e registros expedidos, assinar petições e protocolos e recolher taxa
(...)";

2) Declaração de Idoneidade assinada pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em 3 de março de 2019, nos
seguintes termos:

"(...) Eu, ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...) inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob
n. 223.198.908-58 (...) para a finalidade de AQUISIÇÃO de arma de fogo, declaro (a)
que não respondo a inquérito policial ou processo criminal (...)
Por ser verdade, firmo o presente, ciente de minhas responsabilidades (...)" (Grifos no
original);

3) Requerimento para Concessão de Registro de "(...) COLECIONADOR, TIRO DESPORTIVO - ATIRADOR
DESPORTIVO E CAÇADOR (...)", assinado pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em 4 de abril de 2019, tendo
como destinatário o "(...) Sr Comandante da 2ª Região Militar (...)", com os seguintes documentos anexos:

"(...) 1 Identidade com foto, carteira profissional, de trabalho ou decore
2 Comprovante de endereço residencial
3 Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Justiça
Estadual (incluindo Juizados Especiais Criminais), Justiça Militar e Justiça Eleitoral
4 Declaração do clube de tiro e caça
5 Capacidade técnica
6 Atestado de aptidão psicológica
7 Termo de Compromisso e dsa (sic), Comprovante de pagamento de taxa (GRU) (...)";

3.1) Certidão nº 9221093, supostamente extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em 7 de abril de 2019, certificando que, "(...) pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES
CRIMINAIS, anteriores a 22/11/2018, verificou NADA CONSTAR contra: ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...) CPF:
223.198.908-58, nascido em 01/11/1981 (sic) (...)";

3.2) Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo, supostamente assinada pelo Sr. Clóvis César de
Aguiar, Vice-Presidente do Clube ISA de Tiro, em 3 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) O CLUBE ISA DE TIRO (...) DECLARA, para fim de comprovação junto ao Exército
Brasileiro, que ERBE MOREIRA DE OLIVERA CPF nº 223.198.908-58 está regularmente
inscrito nesta Entidade sob o nº 6025, datado de 03/04/2019 (...)";

3.3) Atestado de Capacidade Técnica, supostamente emitido pelo Sr. Luciano de Oliveira Rodrigues, instrutor
de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, em 22 de março de 2019, nos seguintes termos:

"(...) atesto que o Sr. ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, RG nº 35.345.561-X SSP/SP, CPF nº
223.198.908-58, possui comprovada CAPACIDADE TEÉCNICA (sic) - APTO para realizar tiro,
manusear e possuir arma de fogo, abaixo especificada. Conhecimento de conceituação e
formas de segurança pertinente às armas de fogo, conhecimento básico dos componentes
e partes das armas e fogo, plena habilidade no uso e manuseio de arma de fogo
demonstrada durante os testes práticos e teóricos.
Espécie: PISTOLA
Funcionamento: SEMI AUTOMÁ TICO.
Nome do fabricante: TAURUS.
Modelo: PT 838.
Calibre: .380 ACP (...)" (Grifos no original);

3.4) Laudo Psicológico, supostamente emitido pela psicóloga Tatiana Boni Abel, em 19 de março de 2019,
informando que "(...) Erbe Moreira de Oliveira (...) CPF: 223.198.908-58 (...) foi submetido à avaliação

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
psicológica, sendo considerado: (X ) APTO ao manuseio de arma de fogo (...)";

3.5) Termo de Ciência, Compromisso e Responsabilidade, assinado pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA
em 4 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) DECLARO, para fim de concessão de Certificado de Registro no Exército/Brasileiro, na
categoria pessoa física COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO, CAÇADOR, que os
produtos controlados adquiridos serão de uso exclusivo para a atividade pleiteada. Que
tenho conhecimento técnico para o exercício da atividade e ciência das obrigações
inerentes, dos preceitos legais e regulamentares (...)
DECLARO, AINDA, que assumo o compromisso de aceitar, obedecer e cumprir as
determinações legais, regulamentares e normativas e me subordinar à fiscalização do
Exército e QUE ASSUMO a responsabilidade de todo e qualquer ato e fato relativo à minha
pessoa ou sobre os produtos controlados sob minha posse e guarda (...)";

4) Certidão nº 3983335, extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em
31 de maio de 2019, pelo Exército Brasileiro, certificando as "(...) seguintes distribuições (...)" em nome do
Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA:

"(...) Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário
(...) Data: 16/03/2011. Autor: Justiça Pública.
Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário
(...) Data: 11/07/2017. Autor: Justiça Pública (...)";

5) Certidão nº 9221093, extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
também pelo Exército Brasileiro, certificando que, "(...) pesquisando os registros de distribuições de
AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 21/01/2016, verificou NADA CONSTAR contra: LUIZ FERNANDO DA
SILVA (...) CPF: 072.215.239-67, nascido em 12/05/1988 (sic) (...)" (Grifos no original);

6) Informação nº 2019/1835, elaborada pela Coordenadoria de Gestão da Certidão Estadual do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, dando conta de que:

"(...) Informamos que, conforme mensagem que consta das próprias certidões, sua
autenticidade pode ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. A consulta
no Portal do TJSP não localizou a certidão pelos números de pedido e de certidão 9221093
(...)
Verificando nesse sistema, não foi encontrada certidão em nome de pesquisado ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA com numero de pedido 9221093 (...)
Verificou-se também não existir no sistema pedido cadastrado em nome de ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA no mesmo dia do constante da certidão sob análise (07/04/2019) (...)
Quando feita a conferência da certidão de nº 9221093 no Portal do TJSP anotando-se
apenas seu número (campo obrigatório) e deixando o campo do número de pedido em
branco (campo não obrigatório), a consulta retorna certidão de nome, data de cadastro e
número de pedido diversos da certidão sob análise, conforme certidão acostada às fls. 05
(...)
Outros pontos da certidão sob análise podem ser verificados e comparados com uma
certidão negativa de mesmo modelo, que se tem sua autenticidade comprovada no Portal
do TJSP:
1. Alinhamento do texto:
Numa certidão negativa autêntica de data de expedição próxima à da analisada, as
margens e os textos são perfeitamente alinhados e respeitam os parágrafos (...)
Na certidão sob análise, as margens estão desalinhadas e os parágrafos apresentam
espaçamento desigual (...)
2. Data da emissão
A data de emissão numa certidão autêntica não possui o dígito 0 antes do dia da data,
quando numeral menor que 10 (...)
Data de emissão apresentada na certidão sob análise possui o dígito O antes do dia da
data (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Diante do exposto, não tendo sido comprovada a autenticidade no Portal do TJSP da
certidão acostada às fls. 04, diante do resultado positivo de uma certidão autêntica
acostada às fls. 07, e diante de todas as demais evidências aqui apresentadas, informamos
que todos os indícios apontam para a não autenticidade da certidão de distribuições de
ações criminais de nº 9221093 e mesmo nº de pedido, em nome de ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA, que tem cópia acostada às fls.04, apesar da certidão atualizada (fls.14-15)
apresentar resultado "Nada Consta" (...)" (Grifos no original e nossos); e

7) Laudo Pericial nº 06/2019, elaborado por dois Peritos Criminais do Exército Brasileiro, em 21 de outubro
de 2019, atestando que:

"(...) 3.1.2 EXAME NA ASSINATURA (RUBRICA) DO LAUDO PSICOLÓGICO S/N, DE
19 MAR 19 (...)
A assinatura do Laudo Psicológico diverge das assinaturas de TATIANA BONI ABEL, não
coincidindo com as características inerentes do punho do indivíduo (...) É possível afirmar
que a assinatura do Laudo Psicológico trata-se de um tipo de falsificação chamada de
"Imitação Servil", nesse caso o falsário tenta copiar a assinatura original sem muita
destreza nas formas geométricas (...)
3.2.1 EXAME NA ASSINATURA (RUBRICA) DA DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A
ENTIDADE DE TIRO ESPORTIVO, DE 3 ABR 19 (...)
A assinatura da Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo diverge das
assinaturas de CLOVIS CEZAR DE AGUIAR, quanto a estrutura, forma e composição dos
traços (...) É possível afirmar que a assinatura da Declaração de Filiação a Entidade de Tiro
Esportivo trata-se de um tipo de falsificação chamada de "Sem Imitação", na qual o falsário
não tem o contexto geométrico da assinatura, sem qualquer material de base para tentar
copiar a letra do titular original (...)
3.3.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, LAUDO Nº 250818.4 (...)
A assinatura do Atestado de Capacidade Técnica, Laudo nº 250818.4 diverge das
assinaturas de LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, quanto a estrutura, forma e composição
dos traços, movimentos curvos, alturas e posições das letras, progressão dos traçados,
apresentando algumas alterações não características do punho do LUCIANO DE OLIVEIRA
RODRIGUES (...) É possível afirmar que a assinatura do Atestado de Capacidade Técnica
trata-se de um tipo de falsificação chamada de "Imitação Servil", nesse caso o falsário
tenta copiar a assinatura original sem muita destreza nas formas geométricas (...)
3.4 COMPARAÇÃO DA ASSINATURA (RUBRICA) DO LAUDO PSICOLÓGICO S/N DE
19 MAR 19, DA DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE TIRO ESPORTIVO, DE 3
ABR 2019 COM A COLETA DE ASSINATURA/FIRMA DE AMILTON WELLIGNTON (sic)
DOS SANTOS GOMES, AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA E ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA (...)
Não foi possível afirmar que AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS SANTOS GOMES reproduziu a
assinatura (rubrica) no Laudo Psicológico S/N, de 19 MAR 19 e a assinatura na Declaração
de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo devido as divergências nas estruturas das
assinaturas e escritas do texto, variação entre assinaturas (...) mesmo fator refere-se as
assinaturas e o texto grafotécnico de AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA. Já a
assinatura (rubrica) de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, exibe-se de forma simplificada, não
sendo possível apresentar fatores probatórios que seriam possíveis afirmar que a
assinatura e o texto grafotécnico apresentam similaridades em suas expressões gráficas.
3.5 COMPARAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, LAUDO Nº 250818.4
COM A COLETA DE ASSINATURA/FIRMA DE AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS
SANTOS GOMES, AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA E ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA (...)
Não foi possível afirmar que AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS SANTOS GOMES reproduziu a
assinatura no Atestado de Capacidade Técnica, Laudo Nº 250818.4 devido as divergências
nas estruturas das assinaturas e escritas do texto, variação entre assinaturas (...) mesmo
fator refere-se as assinaturas e o texto grafotécnico de AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI
DE LIRA SILVA. Já a assinatura (rubrica) de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, exibe-se de forma
simplificada, não sendo possível apresentar fatores probatórios que seriam possíveis
afirmar que a assinatura e o texto grafotécnico apresentam similaridades em suas

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
expressões gráficas (...)".

A Denúncia foi recebida em 6 de dezembro de 2019, tendo os Acusados sido citados no dia 8 de janeiro de
2020.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Civil Augusto Henrique Cavalcanti de Lira Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: à época dos fatos, qual era a profissão do senhor? O que o senhor fazia?
TESTEMUNHA: protocolista.
JUIZ: o senhor chegou a prestar serviço para um dos Acusados?
TESTEMUNHA: para o despachante Amilton (...) Eu pegava o documento e entregava na
Segunda Região Militar do Ibirapuera.
JUIZ: a sua função era...?
TESTEMUNHA: protocolar a pasta (...) normalmente eu cobrava cinquenta reais
JUIZ: referente a esse caso, que envolve o Certificado de Registro do Acusado Erbe, quem
entregou a pasta ao senhor? Foi o Amilton, foi o Erbe, foi outra pessoa?
TESTEMUNHA: Amilton.
JUIZ: os documentos que estavam encartados nessa pasta, o senhor sabe quem providenciou?
TESTEMUNHA: não, senhor.
(...)
MPM: gostaria que a testemunha confirmasse se em algum momento suspeitou ou teve
conhecimento da falsidade daqueles documentos que estava protocolando em relação aos
Acusados.
TESTEMUNHA: não, senhor.
DEFESA: essa documentação, quando o senhor recebeu, ela veio pronta do Amilton? O senhor
recebeu ela pronta para ir protocolar?
TESTEMUNHA: eu peguei a pasta na mão e entreguei para o analista.
JUIZ: essa pasta veio lacrada?
TESTEMUNHA: sim, senhor (...)";

2) Civil Tatiana Boni Abel, que afirmou:

"(...) JUIZ: qual a profissão da senhora?
TESTEMUNHA: eu sou psicóloga (...) sou credenciada pela Polícia Federal.
JUIZ: a senhora, em alguma oportunidade, chegou a emitir um Laudo em nome do Senhor
Eber Moreira de Oliveira?
TESTEMUNHA: nunca.
JUIZ: foi encartado, no Inquérito Policial Militar, um Laudo (...) tá assim o nome da senhora
e uma assinatura. A senhor a reconhece essa assinatura?
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: foi mostrado esse documento na fase do Inquérito Policial Militar para a senhora (...) e
a senhora não reconhece como sua?
TESTEMUNHA: não reconheço.
JUIZ: a senhora tem algum vínculo de parceria com a Psicóloga Cleide Callejon?
TESTEMUNHA: não conheço.
JUIZ: (...) algum dos Acusados entrou em contato com a senhora?
TESTEMUNHA: entrou (...) o nome eu não me recordo. Eu lembro que ele se intitulou
despachante, não me lembro a data, mas foi logo em seguida quando o Exército me
procurou. Ele me ligou no telefone particular, no meu celular, solicitando que eu fizesse a
avaliação do cliente dele. Eu falei que eu não podia, que eu tinha um compromisso na
segunda-feira (...) e ele falou: eu já sei. A senhora vai até o Exército. E eu preciso que a
senhora atenda esse candidato que a senhora vai responder no Exército na segunda-feira.
A senhora tem como atendê-lo antes de comparecer ao Exército? Eu falei, não. Inclusive,
se existe algum processo em relação a esse nome, já vai ser explicado na segunda-feira. E
ele insistiu, e eu pedi que ele desligasse. E ele desligou. Depois disso, não mais me
procurou.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
MPM: Doutor, eu gostaria que fosse mostrado à testemunha o Laudo Psicológico que,
supostamente, teria sido assinado por ela, para que ela confirme que realmente não foi ela
quem emitiu esse laudo.
(...)
MPM: a senhora, de qualquer modo, não avaliou o Erbe para fins de análise de aptidão para
expedição do registro?
TESTEMUNHA: não. Nunca tive contato com essa pessoa (...) Inclusive, eu lembrei de um
fato. Ele disse: existe a possibilidade de a senhora colocar uma data anterior a essa
avaliação? Eu falei: olha, eu não trabalho dessa forma. Ele falou: então a senhora sabe que
é dessa pessoa que a senhora vai responder no Exército? Eu falei, olha eu não tenho nada
para te falar (...)
(Nesse momento, o documento foi mostrado à testemunha)
TESTEMUNHA: não, não é a minha assinatura.
JUIZ: a senhora não reconhece como sua assinatura?
TESTEMUNHA: não.
MPM: o modelo do Laudo que a senhora adota é parecido com este? A senhora poderia dize
que, tirando a assinatura ali, a formatação, letras...
TESTEMUNHA: não. A formatação é diferente da que eu faço. A letra também. E a
assinatura também. (...) Inclusive, nós, credenciados, temos uma espécie de esqueleto que
devemos seguir direitinho. A medição, a pautagem (sic), tudo tem que seguir, e esse não
corresponde (...)";

3) Civil Clovis Cézar de Aguiar, que afirmou:

"(...) JUIZ: o senhor exerce alguma atividade no Clube de Tiro chamado Isa Clube de Tiro?
TESTEMUNHA: eu sou o Vice-Presidente do Clube de Tiro.
JUIZ: (...) a acusação gira em torno do período de 3 de abril de 2019. O senhor sabe dizer
se o Acusado Erbe ele era associado, afiliado ao Clube de Tiro Isa?
TESTEMUNHA: eu precisaria rever os contratos, mas eu acredito que sim.
JUIZ: tem um documento (...) no Inquérito Policial Militar (...) tem uma assinatura...
TESTEMUNHA: essa assinatura é falsa.
JUIZ: (...) Eu falo da Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo, encartada ao
Inquérito Policial Militar, com data de 3 de abril de 2019 (...) eu vou mostrar ao depoente o
documento ali encartado e perguntar se o senhor como sendo sua a assinatura. É do
senhor essa assinatura?
TESTEMUNHA: não, senhor. O nome tá (sic) correto, mas a assinatura, não é minha a
assinatura. É falsa.
JUIZ: (...) essa folha o senhor reconhece como sendo desse Clube?
TESTEMUNHA: sim (...) essa folha é verdadeira.
JUIZ: e a assinatura constante dessa folha não.
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: o senhor reconhece esse logotipo, essa folha como sendo do Clube de Tiro?
TESTEMUNHA: é bem parecida. Mas eu acredito que não seja original.
MPM: (...) o senhor confirma, então, que, posteriormente à instauração do Inquérito é que o
senhor foi procurado pelo Amilton para a associação do senhor Erbe. Isso está constando
do depoimento do senhor (...) mas o que o senhor declarou era verdade?
TESTEMUNHA: exatamente. Tudo que foi declarado era verdade.
MPM: eu sei que passado o tempo, às vezes é difícil de lembrar, mas o que consta aqui é
que uma falsa declaração foi apresentada com data de abril, o Exército descobriu,
instaurou o Inquérito no início de julho e aí no final de julho o Clube foi procurado para
tentar regularizar aquela situação. É isso que ficou constando aqui no depoimento do
senhor no Inquérito. E o senhor confirma hoje como verdadeiro esse depoimento, que o
senhor prestou livremente e conscientemente esse depoimento?
TESTEMUNHA: certo, correto.
(...)
DEFESA: para se filiar, o senhor se lembra dos requisitos?
TESTEMUNHA: sim. A pessoa tem que ter curso de tiro, fazer o curso e se filiar ao curso de
tiro (...) não precisa ter o CR (...)"; e

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
4) Civil Luciano de Oliveira Rodrigues, que afirmou:

"(...) JUIZ: a profissão do senhor à época dos fatos. Qual era?
TESTEMUNHA: eu sou Policial Civil e Instrutor de Tiro credenciado pela Polícia Federal.
JUIZ: (...) o senhor já conheci os Acusados, algum dos Acusados?
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: não foi instrutor de tiro do Acusado Erbe?
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: em nenhuma oportunidade? Nem depois dos fatos?
TESTEMUNHA: não.
JUIZ: Consta no Inquérito Policial Militar à fl. 24 um Atestado de Capacidade Técnica e ali
consta o nome do senhor e uma assinatura. Essa assinatura constante dessa folha, ela é do
senhor?
TESTEMUNHA: não (...) É diferente.
JUIZ: (...) Esse laudo encartado ao Inquérito Policial Militar (...) é similar ao que o senhor
costuma confeccionar?
TESTEMUNHA: na época, sim.
JUIZ: o senhor consegue detectar, pelo formulário, alguma situação que fale "isso não era
usual" nos meus laudos, alguma coisa assim nesse sentido, além da assinatura?
TESTEMUNHA: a arma. Eu já tive essa arma, mas nessa época aí eu já tinha vendido ela
(...) eu usava uma GLOCK. Essa arma aí eu vendi em 2018 (...)".

A Defesa constituída arrolou como testemunhas:

1) Civil Flávio Ferreira Barbosa, que afirmou:

"(...) JUIZ: sobre esses fatos, o que o senhor sabe?
TESTEMUNHA: nada. Quando eu cheguei aqui que ele me falou, do que se tratava.
Somente isso.
JUIZ: o senhor trabalha como despachante?
TESTEMUNHA: não.
DEFESA: o senhor conhece o senhor Amilton?
TESTEMUNHA: só pelo serviço que ele prestou para mim.
DEFESA: que serviço que ele prestou com o senhor?
TESTEMUNHA: eu tirei o CR com ele.
(...)
JUIZ: como foi o procedimento para o senhor tirar o CR? (...) O senhor foi lá, procurou o
despachante, o senhor Amilton, como é que foi o procedimento? Pagou quanto? O que foi
feito, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: (...) acho que uns oitocentos e pouco, mais ou menos. Aí tem a parte do
psicólogo (...) Aí entrega essa documentação, ele vai e faz a pasta com todos os
documentos e entrega.
JUIZ: (...) a certidão de antecedentes criminais foi extraída pelo senhor, foi pelo
despachante, o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: de antecedentes fui eu que busquei na própria internet.
JUIZ: a documentação o senhor que se encarregou de ir atrás e entregar ao despachante?
Por exemplo, o senhor foi na psicóloga, o atestado ficou pronto, quem foi lá buscar?
TESTEMUNHA: eu busquei (...)"; e

2) Civil Antonio Joscelio de Oliveira, que afirmou:

"(...) JUIZ: o que o senhor sabe sobre os fatos?
TESTEMUNHA: (...) exatamente eu não soube de nenhum acontecimento referente ao que
está nos papéis. Desconhecimento.
JUIZ: o senhor contratou os serviços do senhor Amilton como despachante?
TESTEMUNHA: sim.
JUIZ: o senhor tirou a carteira com ele?
TESTEMUNHA: não. Eu dei entrada a pouco tempo (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

Os Acusados foram Qualificados e Interrogados no dia 4 de março de 2020, tendo declarado:

1) Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA:

"(...) JUIZ: o senhor já foi processado criminalmente?
ACUSADO: então, é que eu não entendo muito de lei, mas, assim, eu já tive processos sim.
JUIZ: o senhor já foi no(sic) Fórum.
ACUSADO: já fui no (sic) Fórum. Na verdade, eu já fui preso.
JUIZ: (...) por quais crimes?
ACUSADO: (...) posse de arma ilegal. Só que eu fui absolvido (...) Referente ao Fórum de
Santo Amaro, foi, na verdade eu trabalhava num bingo, a muito tempo atrás. Daí os policial
(sic) invadiu. Resumindo, eu tava (sic) lá, eles me levaram e eu fiquei respondendo esse
processo (...) Depois eu não sei mais o que deu, porque daí não me intimaram. Ou seja,
acredito eu que o processo esteja parado.
JUIZ: o senhor foi condenado em algum deles?
ACUSADO: não. E tem outro da Barra Funda. O da Barra Funda foi referente a um veículo
que eu tinha (...) que foi roubado (...) aí eles colocaram como se fosse um estelionato,
entendeu? (...) Aí deu um rolo (...) e esse processo que não deu nada até hoje.
JUIZ: (...) então são três fatos, posse ilegal de arma de fogo (...) fora essa questão da
contravenção penal e o estelionato.
ACUSADO: é, um sete um, é estelionato.
JUIZ: a Denúncia, a acusação que pesa contra o senhor é verdadeira?
ACUSADO: então, a Denúncia que pesa, na minha opinião, é falsa (...) Eu nunca usei
documento falso. Nunca fiz nada.
JUIZ: e referente à falsidade ideológica?
ACUSADO: (...) não, eu não fiz isso.
JUIZ: o senhor contratou o senhor Amilton como despachante?
ACUSADO: sim, contratei.
JUIZ: quanto o senhor pagou?
ACUSADO: paguei uma quantia de mil reais. Eram dois mil, eu paguei mil, e ficou mil para
mim (sic) pagar quando tivesse pronto.
JUIZ: em que consistia o serviço? O que o senhor Amilton faria?
ACUSADO: (...) na verdade, eu fui tirar o meu CR pelo Távola, um clube de tiro. Então eu
levei todos os meus documentos, assinei tudo que eu tinha que assinar, reconheci firma de
tudo e levei tudo para o Távola. Chegando no Távola, eles foram lá dar entrada e aí eles
falaram que tavam (sic) constando os processos que eles precisavam da certidão (...) Aí eu
fui no (sic) Fórum e pedi essas certidões. Saiu uma certidão referente ao meu processo de
posse de arma, que eu fui absolvido. Essa outra referente a esse negócio do carro, ela não
saiu, porque estava em trânsito julgado, eu não sei. Tipo assim, não teve audiência, então,
não me deram. Aí eles me chamaram no Távola (...) eles falaram para mim: Ô seu (sic)
Erbe, não dá para tirar porque está constando isso e aquilo. Você tem que regularizar. Eu
falei, ok, tudo bem. Aí foi quando eu procurei o advogado e falei para o advogado resolver
o que tava (sic) acontecendo. (...) Aí eles falaram para mim, o pessoal do Távola (...) você
resolve lá e quando você resolver você vem aqui que nós vamos te liberar, fazer o seu CR,
renovar (...) eles do Távola. Não tem nada a ver com o Amilton.
JUIZ: o nome deles, o senhor se recorda?
ACUSADO: foi uma mulher, mas eu tenho tudo isso, tenho o papel deles (...) Aí eu falei com
um amigo meu e falou: "eu tô (sic) renovando com o Amilton, o CR" (...) Aí ele me chamou
um dia para gente ir até esse clube ISA, encontrar com o Amilton lá. E eu fui até o clube
(...) Aí ele disse: "agora você vai fazer tudo comigo de novo. O que você fez no Távola, fez
no Távola. Agora nós vamos fazer outro processo". Eu falei, tudo bem. Aí foi quando ele me
deu os papéis pra mim (sic) reconhecer. No caso até que eu nem sabia disso, que eu acho
que pesa contra eu (sic) esse da Idolenidade (sic). Eu mesmo assinei e eu fui reconhecer
firma. Ou seja, isso daí eu fiz mesmo. Os papéis que eu entreguei a ele foram esses daí.
Documento, comprovante de residência. Daí foi só isso (...) e daí me chamaram no
Exército. Aí quando eu cheguei no Exército que eles foram me explicar tudo isso. Que tinha
esse laudo aí (...) atestado de antecedentes, que eu também não sei de onde saiu. Eu não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
tirei.
JUIZ: Deixa eu só entender então (...) o senhor contratou o serviço do senhor Amilton (...) o
senhor entregou os documentos.
ACUSADO: entreguei o comprovante de residência, Xerox da minha RG e ele me deu esse
papel da Idolenidade (sic) (...) eu não lembro se eu reconheci firma ou só assinei, mas eu
fiz. Isso eu lembro que eu assinei.
JUIZ: quando o senhor assinou esse documento que fala, justamente, se tem inquéritos em
andamento, ação penal em andamento, o senhor, quando assinou, tinha ciência desses
problemas criminais aí da Barra Funda, Santo Amaro?
ACUSADO: então, deixa eu explicar. Tinha, tinha, mas da seguinte forma. O de Santo
Amaro, eu sabia que tava (sic) parado. Ou seja, tem o processo lá, mas o processo tá (sic)
parado, não sei o que vai dá, se tinha condenação ou não. A questão do de Barra Funda,
um eu sabia que não tinha problema porque eu já sabia que tinha sido absolvido, ou seja,
não constava. Referente a esse outro, tava (sic) na mesma situação, porque foi muito perto
assim, o tempo. Quando eu fui tirar pelo Távola, que eles me explicaram tudo isso
referente a esse processo aí, que aí eu comecei correr atrás do processo, mas o processo
continuava parado, ou seja, não tinha audiência, não tinha nada. Na minha mente, eu não
devia nada, entendeu? Até hoje eu não posso falar que eu devo também porque eu não fui
condenado.
JUIZ: quando o senhor foi conversar com o senhor Amilton (...) o senhor chegou a
mencionar que no Távola deu problema por causa da certidão de antecedentes. O senhor
comunicou a ele?
ACUSADO: comuniquei. Eu expliquei a ele que eu já tinha tentado tirar no Távola e que
tinha dado esse tipo de problema. Eu falou pra mim: 'não, tudo bem. Eu vou ver o seu
caso'. Tá bom. Assim, eu não sei se ele ia puxar o meu nome para ver se dava para tirar ou
não. Ele me pediu os papéis que ele precisava. Só que assim, ele não me garantiu assim
'eu vou te entregar o seu CR' (...) Aí eu falei pra ele, e se der o risco do que aconteceu no
Távola? Ele falou, 'se eu não conseguir, eu vou te devolver o seu dinheiro (...)
JUIZ: (...) referente à certidão de antecedentes criminais, que foi apresentada a sua Região
Militar, quem extraiu esse documento?
ACUSADO: não sei. Não fui eu. Com toda certeza.
JUIZ: o Senhor Luciano de Oliveira Rodrigues, ouvido agora a pouco como testemunha, ele
chegou a ser instrutor de tiro do senhor?
ACUSADO: não (...) Fiz curso de tiro pelo Távola (...) mas não foi com ele.
JUIZ: a avaliação psicológica com a Dra. Tatiana Boni Abel, o senhor passou por essa
avaliação psicológica?
ACUSADO: quem é essa doutora? (...) o único laudo que eu fiz também foi quando eu levei
para o Távola, foi na Avenida Washington Luis. Não me recordo o nome dela (...) com o
Amilton eu não cheguei a fazer nada.
JUIZ: essa filiação ao clube ISA de tiro. O senhor foi filiado?
ACUSADO: não. Eu não fui lá fazer filiação.
JUIZ: (...) esses documentos, em alguma oportunidade, teve poder nas mãos, pegou esses
documentos?
ACUSADO: não. Nem sabia da existência, pra te falar a verdade.
JUIZ: o senhor entrou em contato com a psicóloga?
ACUSADO: também não. Eu não, nunca.
JUIZ: gostaria de dizer mais alguma coisa?
ACUSADO: Eu só gostaria de entender o porque tudo isso que tá (sic) acontecendo. Eu já
tenho tanto problema judicialmente e ainda tá (sic) vindo mais um sem eu procurar (...)
JUIZ: o resultado do procedimento administrativo (...) o senhor teve ciência do resultado?
ACUSADO: não sei, não me passaram.
JUIZ: o senhor não acompanhou o resultado? Isso tava (sic) combinado de quem
acompanhar?
ACUSADO: o Amilton.
JUIZ: a Procuração (...) no qual dá poderes ao senhor Amilton e ao senhor Augusto
Henrique. Foi o senhor que assinou?
ACUSADO: fui eu que assinei. Não, então,eu assinei porque tava lá o nome do Amilton e ele
falou pra mim que precisava da procuração (...) Isso eu assinei. Porque eu sei que ele não

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
conseguiria dar entrada, fazer alguma se ele não tivesse essa procuração. Eu sei que é
uma norma.
JUIZ: porque o senhor não continuou o procedimento junto com o clube Távora?
ACUSADO: então, foi o que aconteceu. O problema é você ouvir demais e ouvir pessoas.
Então, é assim (...) e o Amilton disse que conseguiria. Não sei o que ele ia fazer e como que
ia ser, não posso falar.
MPM: o senhor mencionou que em 2018 fez o primeiro requerimento para a concessão do
Certificado de Registro de Colecionador, Atirador de Tiro Esportivo.
ACUSADO: (...) não. Eu já tenho o CR desde 2009. Tudo que eu fiz foi renovação.
MPM: (...) a primeira imputação que é feita ao senhor é o senhor ter assinado aquela
declaração de idoneidade
(nesse momento foi mostrada ao senhor Erbe a fl. 26 do IPM)
JUIZ: Declaração de Idoneidade.
ACUSADO: tem a minha assinatura. Essa é minha.
MPM: essa declaração o senhor firmou, reconheceu firma, o senhor falou que levou até no
Cartório no dia 3 de março de 2019. E veio entregar para o senhor Amilton.
ACUSADO: isso mesmo.
MPM: a primeira imputação que o Ministério Público faz ao senhor é que o senhor fez essa
declaração e apresentou para a concessão ou renovação do CR, dizendo aqui, tava (sic) em
negrito aqui (...) 'declaro que não respondo a inquérito policial ou processo criminal'. Veja
bem, em 2019 o senhor apresenta para o despachante protocolar perante o Exército,
afirmando que não respondia processo ou inquérito.
ACUSADO: entendi. Eu tava (sic) errado (...) Porque, na verdade, na minha cabeça, eu
entendia que, no caso, eu teria que tá (sic) condenado a alguma coisa. Eu vi agora, eu vi
depois. A verdade é essa. Eu entendi. Eu entendi.
MPM: (...) essa é a imputação e o senhor confessa que o senhor assinou esse documento.
Esse documento é verdadeiro.
ACUSADO: eu assinei. É verdadeiro. Eu assinei.
MPM: o segundo fato que é atribuído ao senhor, é o uso, uso de documentos materialmente
falsos. Porque? A psicóloga veio aqui e falou que não avaliou o senhor (...) então o
documento é falso. Não é ideologicamente falso. É materialmente falso (...) O senhor
mesmo reconhece que não passou por essa psicóloga.
ACUSADO: não passei e não apresentei também, pra (sic) ninguém.
MPM: mesma coisa o Atestado de Capacitação Técnica. Veio aqui o instrutor (...)
ACUSADO: também não fiz com ele.
MPM: (...) o senhor não forneceu esses documentos ao despachante?
ACUSADO: não. A única coisa que eu fiz foi esse daí. Eu fiz mesmo. Mas esse laudo eu não
vi (...) eu não fiz laudo nem com a mulher e nem com o rapaz de tiro, nem o psicológico.
MPM: em que momento o senhor teve conhecimento que estava sendo apresentado no
Exército documentos falsos? Em que momento o senhor soube disso?
ACUSADO: só quando (...) me ligaram no meu telefone e disseram que tinham uma
intimação pra (sic) mim e eu teria que ir no Exército. E daí eu fui. Quando eu fui o rapaz me
explicou tudo. Primeiro ele me fez várias perguntas (...) ele não me falou nada que era
falso nem que nada. Ele só perguntou se eu tinha feito (...)
MPM: o senhor chegou a perguntar depois para o senhor Amilton, o outro Acusado, 'vem
cá, e esses documentos aí? Como é que foram juntados?'
ACUSADO: perguntei. Ele falou pra (sic) mim que passou pro (sic) rapaz fazer isso daí e o
rapaz que fez.
MPM: que rapaz?
ACUSADO: eu não sei quem. Não conheço.
(...)
DEFESA: (...) em que pese trata de outro processo, Excelência, mas eu preciso perguntar
ao senhor Erbe, que ele falou que foi renovar foi renovação. Então isso pressupõe que o
senhor já tinha um CR. O senhor lembra quando o senhor tirou esse CR?
ACUSADO: tirei em 2009.
DEFESA: então pela data do processo aqui, o senhor já respondia um processo quando tirou
esse CR? O Senhor concorda?
ACUSADO: então, eu não lembro. Mas eu acredito que um processo já (...) eu acredito que

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
eu respondia, mas não sei por qual motivo eu tirei (...) Tirei com o despachante (...) Dário
(...)
DEFESA: então quando o senhor procurou o senhor Amilton (...) o senhor falou que não
tinha, não respondia nem a processo e nem a inquérito, que é um requisito da Lei do
Desarmamento, (...) não falou assim não 'assina essa declaração falando que você não
tem, que eu vou tentar tirar pra (sic) você'. Houve esse comentário?
ACUSADO: na verdade, é o seguinte, ele mandou esse papel pra (sic) mim e acaba que,
muitas vezes, Doutor, você assina as coisas sem ler e ter o entendimento do que você tá
(sic) assinando e o porquê e qual a validade tem aquilo ali, entendeu? Hoje eu tenho (...)
hoje eu sei disso. Só que a mesma coisa. O Távola. Quando eu fui fazer no Távola, eles
pediram para eu assinar um monte de papel e reconhecer firma. Eu assinei um monte de
papel no Távola e reconheci firma (...) No Távola, eu levei os laudos lá (...) Como eu assinei
para o Amilton (...) eu assinei no Távola. Assinei e reconheci firma.
DEFESA: então, os outros três documentos que é (sic) o laudo...
ACUSADO: esses eu não reconheço, doutor. Não fiz, não puxei pela internet, não fiz nada.
DEFESA: e não tinha conhecimento deles serem falsos.
ACUSADO: não tinha conhecimento. Não tinha nem conhecimento de existir isso. A verdade
é essa.
JUIZ: senhor Erbe, eu estou com uma dúvida aqui (...) o senhor foi até o Távola e
providenciou uma série de documentos, correto?
ACUSADO: providenciei.
JUIZ: E dá a entender que o senhor providenciou um laudo psicológico.
ACUSADO: eu providenciei. Eu mesmo. Eles pediram pra mim (sic) procurar algum lugar
que faça e fazer. Eu liguei para essa mulher, que é a Cleide e eu marquei lá (...) eu agendei
com ela, marquei com ela e fiz o laudo. Passados uns dias, ela me ligou e o laudo tava (sic)
pronto. Eu peguei esse laudo e levei lá. Porque quando eu fui no Távola, eles falaram 'eu
preciso disso, disso, disso e disso'. Ou seja, preciso dessa idoleidade (sic) assinada, e tudo
mais (...) Aí ela falou, 'o curso de tiro você faz aqui com nós (sic)'. Eu fiz lá e ficou lá.
JUIZ: A minha dúvida gira em torno de, no Távola, antes de o senhor conhecer o Amilton, o
senhor providenciou uma série de documentos. Quando chegou para o senhor Amilton, o
senhor apresentou, entregou para ele, comprovante de residência, essa declaração de
idoneidade, o senhor não apresentou a avaliação psicológica, o atestado de aptidão física,
a questão referente à filiação ao clube de tiro. O senhor não achou estranho?
ACUSADO: então, doutor (...) quando ele pediu isso aí pra (sic) mim, ele não me deu
garantia de que o meu CR saía (sic). O senhor entendeu como foi? Ele falou, vou precisar
disso, disso e disso daqui. Ele explicou para mim que era despachante e tal e ele que
renovava. Aí eu expliquei para ele, mais ou menos, o caso pra (sic) ele e ele falou para
mim: 'então tá. Vou precisar disso, disso e disso' e pra mim (sic) dar a entrada de mil reais.
JUIZ: esse 'disso, disso, disso'...
ACUSADO: era a idoleidade (sic), comprovante de residência, e xerox do meu RG. Aí
beleza, eu mandei tudo isso para ele. Só que aí ficou. Ele não me pediu mais nada. Eu
achei que isso aí eu faria depois. Eu achei que de repente ele ia lá, puxar o meu processo e
ver como tava (sic) (...) e ver o que dava pra (sic) fazer, no caso, para resolver. E eu não
sabia que ele já ia montar todo o processo e já mandar tudo pra frente. Não sei. Não sabia
como funciona (...) Agora eu entendo como é, porque o rapaz me explicou lá no Exército
(...) Só que eu não achava que o Amilton ia fazer assim, entendeu, mandar tudo sem eu
saber. Foi isso (...)"; e

2) Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES:

"(...) JUIZ: qual a profissão do senhor?
ACUSADO: eu sou motorista do Tribunal de Justiça.
JUIZ: o senhor é despachante também?
ACUSADO: sim.
JUIZ: à época dos fatos o senhor era despachante?
ACUSADO: eu era, só que eu terceirizava o trabalho (...)
JUIZ: essa acusação ela é verdadeira, é falsa...
ACUSADO: então, me pegou de surpresa, né? Como eu terceirizava o trabalho, eu fiquei

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
sabendo depois do IPM do Exército.
JUIZ: o senhor Erbe o procurou para contratar os seus serviços?
ACUSADO: sim. Foi indicação de um colega e acabei conhecendo ele.
JUIZ: em que consistia o serviço?
ACUSADO: como ele já tinha CR, ele precisa renovar o CR dele. Aí eu fui indicado para fazer
a renovação.
JUIZ: quanto o senhor cobrou?
ACUSADO: mil reais.
JUIZ: apenas mil reais?
ACUSADO: sim, senhor, mil reais (...) só mil reais e nada mais (...) Foi pessoalmente,
conversamos (...) eu falei 'eu tô (sic) terceirizando o trabalho' (...) E ele pediu só para fazer
a renovação.
JUIZ: quais as orientações que o senhor passou a ele? (...)
ACUSADO: então, eu terceirizei o trabalho (...) eu não sei se alguém entrou em contato
com ele. Mas a orientação de praxe. Psicológico, prova de tiro, declaração de Clube e todas
as documentações (...)
JUIZ: no momento da contratação, da tratativa (...) o senhor solicitou laudo psicológico,
atestado de aptidão técnica, filiação ao clube de tiro?
ACUSADO: então, eu conheci esse rapaz que era terceirizado, e ele fazia todo o trabalho.
Ele fazia São Paulo, Bahia (...)
JUIZ: quem é esse rapaz?
ACUSADO: é o Darci. Darci Silveira (...) ele foi policial civil (...)
JUIZ: a Certidão de Antecedentes Criminais?
ACUSADO: eu que tirei pelo sistema do Tribunal de Justiça (...) Poder Judiciário, Justiça
Militar Estadual, tirei tudo pelo sistema do site.
JUIZ: o Atestado de Avaliação Psicológica, quem conseguiu esse atestado?
ACUSADO: o terceirizado. Eu terceirizei o trabalho. Depois que eu descobri que as
documentações era (sic) falsas, tentei consertar as coisas, fui ao clube de tiro, só não
procurei o instrutor de tiro.
JUIZ: qual foi o papel ativo do senhor? O senhor está falando que delegou várias coisas ao
senhor Darci Silveira.
ACUSADO: o meu papel? Só as certidões. Só (...)
JUIZ: a procuração dada pelo senhor Erbe (...) consta o nome do senhor Darci Silveira?
ACUSADO: não, porque ele não queria ter vínculo (...) dentro do Exército. Aí foi onde eu
contratei o senhor Augusto (...) que cobrava para protocolar (...)
JUIZ: então a função do senhor Augusto foi apenas protocolar?
ACUSADO: isso. A pasta ficou lacrada e ele retirou comigo, que nem foi o depoimento dele
(...)
JUIZ: Mas ele comentou com o senhor que 'Oh, tentei renovar com o Távola e não
consegui'. Ele comentou alguma coisa com o senhor ou não?
ACUSADO: comentou. Ele comentou que não conseguiu fazer lá.
JUIZ: e por qual motivo?
ACUSADO: ele falou que teve uns processos só que foi arquivado (sic), não saía no sistema.
Tanto é que eu puxei tudo e não saiu mesmo o processo dele. Por isso que eu peguei.
Como ele já tinha o CR, eu peguei para fazer a renovação.
JUIZ: foi ouvido, agora a pouco, o senhor Erbe, e ele mencionou que se ele conseguisse o
CR, ele pagaria mais mil reais. Isso é mentira ou é verdade?
ACUSADO: é verdade.
JUIZ: então não foi apenas mil reais?
ACUSADO: ele me deu mil reais de entrada. Se desse certo, ele pagaria mais mil. É o preço
normal de um CR hoje.
JUIZ: e porque essa cláusula de sucesso 'se desse certo'? O senhor cogitava de não dar
certo?
ACUSADO: É porque eu tava (sic) terceirizando. Eu não conhecia o trabalho do rapaz (...) foi
o primeiro trabalho.
MPM: eu acompanho esse Inquérito desde que ele chegou no Ministério Público e me causa
estranheza hoje aparecer a figura de um suposto Darci (...) Inclusive, quando o senhor foi
ouvido lá no Inquérito (...) o senhor disse ali que foi o único e exclusivo responsável por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
confeccionar a pasta (...)
ACUSADO: foi porque no dia que eu contratei o senhor Darci para fazer o trabalho, ele falou
que não queria envolvimento com o Exército (...) e nesse dia eu fui e assumi.
MPM: o senhor declarou lá também que os documentos apresentados anexos ao
requerimento do senhor Erbe seriam verdadeiros.
ACUSADO: foi o que ele me passou. O terceirizado. Ele vendia e falava 'é tudo quente', ele
falava desse jeito. 'Eu faço para muitos despachantes, tô (sic) aqui desde dois mil e dez'.
Eu falei 'então, tudo bem'.
MPM: o senhor alega aqui então que o Atestado de Capacitação Técnica, que ,
evidentemente, é falso, e que o Laudo Psicológico, que, evidentemente, é falso, não foi o
senhor que providenciou e não tinha nem conhecimento.
ACUSADO: não. Não tinha nem conhecimento nenhum.
MPM: com relação às certidões de antecedentes o senhor que as expediu?
ACUSADO: exatamente.
MPM: o senhor sabe justificar por que que (sic) no caso dessa expedição que o senhor teria
feito não saíram os registros de antecedentes do Acusado?
ACUSADO: não sei explicar. Eu tirei pelo sistema.
MPM: o Exército depois, ao fazer a expedição em maio, aí os antecedentes saem
completos, saem corretos.
ACUSADO: mas quando eu tirei, saiu tudo certo (...)
MPM: quando o senhor tirou, não tinha antecedente criminal?
ACUSADO: sim, senhor.
MPM: a psicóloga que foi ouvida aqui, já no inquérito, ela relatou que recebeu ligações,
mais de uma.
ACUSADO: eu liguei duas vezes para ela. Foi eu que liguei realmente. Eu liguei pra ela:
'doutora, eu preciso de uma ajuda. Eu comprei uns documentos, não sabia que era falsos
(sic).
MPM: o senhor comprou?
ACUSADO: sim. (...) então, 'eu preciso que a senhora possa (sic) me ajudar. Terceirizei o
trabalho e descobri, pelo IPM, que é falso'.
MPM: o senhor falou que comprou os documentos. Se vendia (sic) os laudos.
ACUSADO: vendia pronto, né? Ele vendia. Ele cobrava quatrocentos reais (...) Ele falou que
fazia desde dois mil e dez. Com outros despachantes (...) sempre dava certo.
MPM: o senhor mesmo fala, quando o senhor comprou, o senhor sabia que aquilo não era
regular, não poderia ser. Porque o Erbe, você sabe...
ACUSADO: ah, sim. Claro.
MPM: o senhor sabe. Tanto para a concessão inicial quanto para a renovação do CR do
atirador, colecionador, você tem que se submeter a uma avaliação psicológica,
treinamento e capacitação de tiro. A hora que (sic) o senhor compra, paga por um laudo
pronto, sabendo que aquele cliente que o contratou como despachante não vai ao
psicólogo e não vai ao estande de tiro, o senhor sabe que aquele documento não é regular,
não é lícito.
ACUSADO: pronto. Mas ele já tem o CR. Ele já fez o da psicóloga com validade por três
anos.
DEFESA: (...) Excelência, a pergunta está induzindo à afirmação.
MPM: a pergunta é se ele sabia que aquilo não era lícito (...)
ACUSADO: eu não sabia.
JUIZ: o senhor disse no depoimento do senhor que o senhor comprou o laudo (...) é que o
senhor tá (sic) entrando em contradição.
ACUSADO: eu terceirizei o trabalho. Ele falou 'eu faço tudo. Não precisa o rapaz ir'. Ele
falou desse jeito. Aí eu fui e paguei os quatrocentos reais, que foi o valor que ele sugeriu.
MPM: se eu sou despachante, o Exército exige que eu não tenha antecedentes criminais,
seja submetido a uma avaliação psicológica, seja submetido a um treinamento e uma
capacitação de tiro, e um terceiro, um suposto Darci vem e diz 'olha, o seu cliente não
precisa fazer (...) eu te forneço os laudos. E para o senhor está tudo bem?
ACUSADO: não, tá errado. Mas o rapaz trabalha, falou que não tinha tempo, eu falei: 'meu,
eu conheci um rapaz lá e ele falou que faz todo o trabalho'.
MPM: na verdade o senhor sabia que isso era uma tentativa de burlar as exigências, né?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
JUIZ: a indagação é: o senhor sabia que ele não seria submetido à avaliação psicológica e
teria um laudo sobre isso (...) sem o senhor Erbe passar pela avaliação psicológica.
ACUSADO: exatamente, isso. Porque já tinha o CR, é revalidação do CR. Porque hoje a
validade de um CR é dez anos. Se a pessoa fizer o laudo, o laudo tá (sic) valendo por dez
anos.
MPM: mas isso é hoje. Na época eram três anos.
ACUSADO: três anos (...)
DEFESA: a minha pergunta é objetiva. O senhor tinha conhecimento que o serviço prestado
pelo senhor Darci era em fazer essa documentação que consta dos autos ser falsificado
(sic)?
ACUSADO: não. Não tinha conhecimento (...) que era falso. Só fui descobrir depois do IPM
(...)
DEFESA: e essa certidão negativa de antecedentes criminais, foi o senhor que puxou?
ACUSADO: eu puxei a do Poder Judiciário, da primeira instância. A estadual e a militar.
JUIZ: (...) quem pegou o laudo? Elaborou a pasta e entregou para o senhor Augusto, que foi
entregar na Região Militar?
ACUSADO: a pasta veio pra (sic) mim. Eu só anexei as certidão (sic), que já tava (sic)
próximo do agendamento. No mesmo dia. Que ele marca num dia só, no dia do
agendamento. Aí dei na mão do Augusto e ele protocolou (...) abri só para colocar as
certidões que eu tinha tirado.
JUIZ: o senhor recebeu essa pasta de quem?
ACUSADO: de quem eu recebi? Ele manda um motoboy ir no Exército te entregar a pasta
(...) O Darci (...)
JUIZ: nesse momento da pasta, o senhor conferiu se existia ali a avaliação psicológica, a
filiação ao clube de tiro?
ACUSADO: Folhea (sic). Aí vem: protocolo, requerimento, RG, comprovante de endereço,
certo? Aí vem, certidões, psicológico, prova de tiro e declaração de clube. Só isso que eu
fiz. Só folheei. A última, procuração (...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas nada requereu. Por outro lado,
a Defesa dos Acusados, tendo em vista a "(...) realização de audiência no dia 04/03/2020, no interrogatório
de Sr. AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, o qual fez referência ao Sr. DARCY SILVEIRA, como
responsável por providenciar os documentos (...)", requereu "(...) que seja intimada a pessoa acima descrita
e referida pelo acusado, para que seja ouvida por este juízo e esclareça os fatos objeto da lide (...)".

Em Despacho de 2 de abril de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM
deferiu o "(...) pleito defensivo para que o sr. Darcy Silveira seja ouvido como testemunha referida, com
fundamento no art. 356, §1º, do citado Codex (...)", informando, ainda, "(...) que os acusados terão a
possibilidade de serem reinterrogados ao final da instrução criminal, caso se concretize a oitiva do Sr. Darcy
Silveira (...)".

Em 4 de junho de 2020 foi certificado pelo Oficial de Justiça em atuação na primeira instância que:

"(...) em 27/05/2020, em cumprimento ao Despacho constante no Evento 83, mantive
contato telefônico com o número de telefone apresentado na Petição do Evento 63 (tel: 11-
9 4015-5475), e ao ser atendido pela Sra. Valdirene, fui informado que o Sr. Darci Primo
Silveira (RG nº 19.281.254-3 SSP/SP) foi seu falecido esposo, cujo óbito ocorreu na data de
07/10/2019, na cidade de Osasco/SP (...)".

A Defesa dos Acusados, em 17 de junho de 2020, "(...) embora tenha sido informado o falecimento do Sr.
Darci Primo Silveira pela sua esposa a Sra. Valdirene (...)", requereu que fosse "(...) intimada esta, com o
objetivo de informar a este juízo se tinha conhecimento de que seu esposo era despachante e fazia serviços
junto ao exército brasileiro (...)", tendo o Juízo a quo deferido o pleito defensivo.

A testemunha Civil Valdirene de Siqueira Alves Silveira foi inquirida em 5 de agosto de 2020, tendo afirmado
que:

"(...) DEFESA: a senhora sabe informar para nós qual era a profissão (...) do marido da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
senhora?
TESTEMUNHA: meu marido trabalhava de segurança no bairro. Meu finado marido.
DEFESA: a senhora sabe informar se ele prestava algum serviço junto ao Exército
Brasileiro?
TESTEMUNHA: não.
DEFESA: A senhora sabe informar se ele era despachante ou prestava serviços para outros
despachantes?
TESTEMUNHA: não (...)".

Nesse mesma Audiência, conforme se extrai da "(...) ATA DE AUDIÊNCIA SINGULAR Nº 22 (...)", o "(...) Juiz
Federal Substituto indagou as partes se haveria necessidade de reinterrogatório dos Acusados. As Partes
dispensaram o reinterrogatório (...)".

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação do "(...) réu ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA pelo crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar, e dos réus ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA e
AMÍLTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES pelo crime tipificado no art. 315 (...)".

A Defesa constituída, por sua vez, pugnou pela absolvição dos Acusados, "(...) pela insuficiência de provas,
nos termos do art. 439, alínea "c" ou "e" do Código de Processo Penal Militar (...)", alegando, também, "(...)
ATIPICIDADE DA CONDUTA EM VIRTUDE DO ERRO DE TIPO (...)", em relação ao Civil ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA, bem como o desconhecimento da falsidade por ambos os Réus, pugnando, ao final, pela aplicação
do Princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, "(...) em caso de não aceitação da tese de erro de tipo com relação ao acusado ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA com relação a prática do delito do art. 312 CPM (...)", requereu, em "(...) eventual
condenação, que a pena seja fixada no mínimo legal e tenha como regime inicial o aberto (...)".

Em 4 de setembro de 2020, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM julgou
procedente a Denúncia e condenou o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão, como incurso nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES à
pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do
"sursis" pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente
aberto.

A Sentença foi tornada pública nessa mesma data, dela sendo intimada a Defesa em 14 de setembro de
2020, sendo interposto, tempestivamente, o presente Recurso em 21 de setembro de 2020.

O Decreto condenatório transitou em julgado para a Acusação em 15 de setembro de 2019.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição dos Acusados "(...) nos termos do art. 439, alínea "c" ou
"e" do Código de Processo Penal Militar (...)", alegando, inicialmente, a atipicidade da conduta em virtude do
"(...) erro de tipo com relação ao acusado ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em decorrência do delito do art. 312
CPM (...)", aduzindo que:

"(...) a realidade fática que circundava o recorrente estava equivocada, por não saber
distinguir as expressões, responder ou processado, e sim condenado que não cabia
mais recurso, por ser notória e usada no cotidiano essas expressões.
Portanto, ao assinar a declaração de idoneidade para o recorrente estava declarando
que não possuía condenação com trânsito em julgado, se assim não o fosse, o recorrente
saberia que sua omissão de responder ou ser processado seria facilmente descoberta pela
consulta do processo como ele mesmo fez, indo buscar a certidão de objeto de pé no
fórum da Barra Funda (...)
Assim, fica claro, o recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA presumiu que apenas e tão
somente não cabendo mais recurso é que era impedido da concessão do Certificado de
Registro de Atirador/Colecionador, sendo protegido por pelo disposto no art. 36, CPM,
imperioso a absolvição pela falsidade ideológica e consequentemente pelo uso
desse documento(...)" (Grifos no original).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

Ainda em relação ao Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, a Defesa argumentou que:

"(...) o documento assinado é documento particular e não público como quer o Juiz a quo,
veja que documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar
um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto.
Enquanto, documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado,
revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação
de uma vontade.
Considerando o exposto acima, a declaração de idoneidade é um documento
genuinamente particular (...)".

A Defesa constituída também alegou a ausência de provas da autoria da falsificação, argumentando, para
tanto, que:

"(...) de toda prova apresentada, importa destacar que nenhuma aponta diretamente para
nem um dos Recorrentes como sendo os falsificadores (...)
Todos as testemunhas constantes nos autos, foram categóricas em dizer que não foram
elas que assinaram os documentos tais como: Certidão Estadual de Distribuições Criminais;
Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo; Atestado de Capacidade Técnica;
Laudo Psicológico, também não afirmaram ou fizeram menção que tinha sido qualquer um
dos apelantes (...)
Todavia, se considerarmos que o Apelante ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA tinha consciência
no momento que declarou não responder ou ser processado, porém, sabia que respondia,
só é responsabilizado pela declaração falsa, o uso é mero exaurimento do delito, esse é o
entendimento majoritário (...)".

E sustentou ainda a ausência de dolo dos Acusados, nos seguintes termos:

"(...) Analisando a conduta do recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, nota-se que este
praticou em tese o crime de falsidade ideológica, em decorrência da declaração de
idoneidade, todavia, seu conhecimento era de que, apenas e tão somente condenação
irrecorrível o impediria de renovar e obter o Certificado de Registro de
Atirador/Colecionador (...)
Percebe-se facilmente que o acusado não teve qualquer conduta volitiva direcionada à
ilicitude, mas pelo contrário, teve uma errada percepção da realidade, incorrendo
erroneamente nas condutas mencionadas (...)
Por outro lado, no que se refere ao apelante AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES (...) em seu interrogatório foi preciso em dizer que não sabia da falsidade
dos documentos (...) só teve ciência quando foi intimado para prestar
esclarecimentos no IPM, buscou corrigir demonstrando que não tinha intenção de fazer uso
desses documentos junto ao SFPC/2 (...)" (Grifos no original).

Por fim, a Defesa se insurgiu em relação ao quantum da pena aplicada, asseverando que:

"(...) quanto ao concurso de crimes, nos termos do art. 79, uma ou mais condutas com dois
ou mais resultados, indiferentemente, gera a unificação, que, em verdade, representa
somente a somatória de todas, quando da mesma espécie, com foi o caso em tela, pois
entendeu do juiz a quo concurso de crimes e unificou as penas dos crimes de falsidade
ideológica e uso para ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, falsidade de documento
público e uso para AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, por meio da soma.
Dessa forma, em primeiro lugar, a falsificação é crime formal, desse modo, no momento da
falsificação já se houvera consumado o crime de Falsificação, sendo o uso um mero
exaurimento, não configurando como entendeu na decisão combatida tal concurso.
Neste caminho, o quantum da pena nas fases de graduação ficou mais elevado, em vista
da consideração do concurso de crime e maus antecedentes, o último com relação ao
apelante ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA o que foi indevido e merece modificada
pela E. Corte.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
É importante salientar, que o processo em curso e o inquérito aberto não significam maus
antecedentes, o fato de um dos Apelantes de ser réu em processos criminais não significa
que ele tenha maus antecedentes (...)
Logo, as ausências de trânsito em julgado de eventuais ações penais passam a ser um
argumento na defesa do reconhecimento de bons antecedentes do réu, para fins de
dosimetria da pena (...)" (Grifos no original).

Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos defensivos e pugnou pelo não provimento do
"(...) Recurso de Apelação interposto pela Defesa, a fim de que seja mantida a Sentença (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo "(...) conhecimento do Recurso de Apelação, contudo, no
mérito, pronuncia-se por seu desprovimento." (Grifos no original).

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade do Recurso foram preenchidos, razão pela qual merece ser conhecido.

Insurge-se a Defesa constituída dos Civis ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA e AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM,
de 4 de setembro de 2020, que condenou o primeiro Réu à pena de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses de
reclusão, como incurso nos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar, com o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto, e o segundo Acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 315 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

No dia 1º de março de 2019, o Acusado Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, objetivando dar início ao processo
de concessão do Certificado de Registro - CR perante o Exército Brasileiro, assinou uma Procuração
outorgando ao Corréu Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES e ao Sr. Augusto Henrique
Cavalcanti de Lira Silva poderes para:

"(...) Representar e assistir, em conjunto ou separadamente o outorgante perante ao
Ministério da Defesa - Exército Brasileiro - Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
da 2ª Região Militar (SFPC/2) (...) podendo em nome do outorgante, requerer Certificado de
Registro, Autorização Para Compra de Armas de Fogo, CRAF e Guia de Tráfego; Requerer
ainda, dos órgãos e repartições competentes, certidões ou atestados de antecedentes
criminais, as licenças e registros expedidos, assinar petições e protocolos e recolher taxa
(...)" (Grifos nossos).

Dando prosseguimento ao processo, no dia 4 de abril de 2019, o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA
preencheu o documento intitulado como "(...) REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO - COLECIONAMENTO -
COLECIONADOR, TIRO DESPORTIVO - ATIRADOR DESPORTIVO E CAÇADOR (...)", tendo como destinatário o
"(...) Sr Comandante da 2ª Região Militar (...)", anexando, dentre outros, os seguintes documentos:

1) Declaração de Idoneidade, assinada pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, com a firma reconhecida
pelo 32º Oficial de Registro Civil e Tabelião de Notas - São Paulo/SP, declarando que:

"(...) Eu, ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...) inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física - CPF sob
n. 223.198.908-58 (...) declaro (a) que não respondo a inquérito policial ou
processo criminal (...)
Por ser verdade, firmo o presente, ciente de minhas responsabilidades (...)" (Grifo no
original);

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

2) Certidão nº 9221093, supostamente extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em "(...) 07 de abril de 2019 (...)", certificando que, "(...) pesquisando os registros de distribuições
de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 22/11/2018, verificou NADA CONSTAR contra: ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA (...) CPF: 223.198.908-58, nascido em 01/11/1981 (sic) (...)";

3) Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo, supostamente assinada pelo Sr. Clóvis César de
Aguiar, Vice-Presidente do Clube ISA de Tiro, em 3 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) O CLUBE ISA DE TIRO (...) DECLARA, para fim de comprovação junto ao Exército
Brasileiro, que ERBE MOREIRA DE OLIVERA CPF nº 223.198.908-58 está regularmente
inscrito nesta Entidade sob o nº 6025, datado de 03/04/2019 (...)";

4) Atestado de Capacidade Técnica, supostamente emitido pelo Sr. Luciano de Oliveira Rodrigues, instrutor
de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, em 22 de março de 2019, nos seguintes termos:

"(...) atesto que o Sr. ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, RG nº 35.345.561-X SSP/SP,
CPF nº 223.198.908-58, possui comprovada CAPACIDADE TEÉCNICA (sic) - APTO
para realizar tiro, manusear e possuir arma de fogo, abaixo especificada.
Conhecimento de conceituação e formas de segurança pertinente às armas de fogo,
conhecimento básico dos componentes e partes das armas e fogo, plena habilidade no uso
e manuseio de arma de fogo demonstrada durante os testes práticos e teóricos.
Espécie: PISTOLA
Funcionamento: SEMI AUTOMÁ TICO.
Nome do fabricante: TAURUS.
Modelo: PT 838.
Calibre: .380 ACP (...)" (Grifos no original);

5) Laudo Psicológico, supostamente emitido pela psicóloga Tatiana Boni Abel, em 19 de março de 2019,
informando que "(...) Erbe Moreira de Oliveira (...) CPF: 223.198.908-58 (...) foi submetido à avaliação
psicológica, sendo considerado: (X ) APTO ao manuseio de arma de fogo (...)"; e

6) Termo de Ciência, Compromisso e Responsabilidade, assinado pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em
4 de abril de 2019, nos seguintes termos:

"(...) DECLARO, para fim de concessão de Certificado de Registro no Exército/Brasileiro, na
categoria pessoa física COLECIONADOR, ATIRADOR DESPORTIVO, CAÇADOR, que os
produtos controlados adquiridos serão de uso exclusivo para a atividade pleiteada. Que
tenho conhecimento técnico para o exercício da atividade e ciência das obrigações
inerentes, dos preceitos legais e regulamentares (...)
DECLARO, AINDA, que assumo o compromisso de aceitar, obedecer e cumprir as
determinações legais, regulamentares e normativas e me subordinar à fiscalização do
Exército e QUE ASSUMO a responsabilidade de todo e qualquer ato e fato relativo à minha
pessoa ou sobre os produtos controlados sob minha posse e guarda (...)" (Grifos nossos).

O Requerimento do Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA foi protocolado junto ao Exército Brasileiro no dia 9 de
abril de 2019, sob o nº 00154312019.

Após a entrega do Requerimento e dos respectivos documentos para a obtenção do Certificado de Registro,
foi constatado pelos militares da 2ª Região Militar do Exército Brasileiro que o Acusado Civil ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA possuía antecedentes criminais. Para tanto, no dia 31 de maio de 2019, acessaram o endereço
eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo e de lá extraíram a Certidão nº 3983335, na qual foram
identificadas as "(...) seguintes distribuições (...)" em nome do citado Réu:

"(...) Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário
(...) Data: 16/03/2011. Autor: Justiça Pública.
Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário
(...) Data: 11/07/2017. Autor: Justiça Pública (...)".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

Diante da inconsistência verificada, tendo em vista que o documento anexado pelo Acusado Civil ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA, entregue em 4 de abril de 2019, dava conta de que "(...) pesquisando os registros de
distribuições de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 22/11/2018, verificou NADA CONSTAR contra: ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA (...) CPF: 223.198.908-58, nascido em 01/11/1981 (sic) (...)", os militares acessaram o
endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e realizaram a pesquisa pelo número da
Certidão apresentada pelo Réu, ou seja, 9221093, tendo sido extraído o seguinte conteúdo:

"(...) pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a
21/01/2016, verificou NADA CONSTAR contra: LUIZ FERNANDO DA SILVA (...) CPF:
072.215.239-67, nascido em 12/05/1988 (sic) (...)" (Grifos no original)

Portanto, a Certidão nº 9221093 expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a toda evidência,
não correspondia ao Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA.

Em consequência, no dia 30 de maio de 2019, o processo de concessão do Certificado de Registro do Civil
ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA foi "(...) INDEFERIDO (...)" e, no dia 13 de junho de 2019, o Subchefe do Serviço
de Fiscalização de Produtos Controlados/2ª RM encaminhou o DIEx nº 13109-SFPC-JUR/SFPC/2RM ao
Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos, solicitando a:

"(...) abertura de Inquérito Policial Militar a fim de apurar indícios de crime encontrado
durante a análise feita pelo SFPC/2 no processo de Concessão de Certificado de Registro nº
00154312019 de interesse de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, Onde foi identificada Certidão
de Ações Criminais do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP), em tese, fraudulenta.
2. Esclareço que no sítio eletrônico do TJ/SP, tal Certidão não foi localizada, e, ainda,
apontou positivamente para a existência de processos criminais, conforme mostram os
documentos apensos aos respectivos processos (...)".

A respectiva investigação foi instaurada em 12 de julho de 2019 "(...) para apurar a possível prática de
falsificação de documento acostado ao processo de Concessão de Certificado de Registro (Protocolo nº
00154312019) (...)".

Durante as investigações, o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, inquirido sobre os fatos, declarou que:

"(...) Perguntado se apesar de responder a processo criminal, o Depoente confirma ter
assinado Declaração de Idoneidade, datada de 3 de março de 2019, constantes dos autos,
respondeu que assinou e informou o despachante que tinha processo mas que não
imaginava que a Declaração acarretaria algum problema no processo (...)" (Grifos no
original).

Por outro lado, o Corréu Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, despachante contratado pelo
Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, declarou que:

"(...) Perguntado se o Depoente foi responsável pela confecção do processo de
Concessão de Certificado de Registro do requerente ( ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA),
respondeu que sim que o único responsável é o depoente; Perguntado se o Depoente
alterou os dados da Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça do Estado de São Paulo,
respondeu que não, não alterou dados da certidão apenas imprimiu; Perguntado se
os demais documentos do processo de Concessão de Certificado de Registro do requerente
( ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA) são verdadeiros (autênticos ), respondeu que sim,
também todos os demais são verdadeiros, autênticos (...)" (Grifos no original).

A propósito, pode-se extrair dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial que o Civil Augusto Henrique
Cavalcanti de Lira Silva foi responsável, tão somente, pela protocolização, junto ao Exército Brasileiro, da
pasta contendo os documentos do Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA para a concessão do Certificado de
Registro - CR.

Por outro lado, a Civil Tatiana Boni Abel, psicóloga, o Civil Clovis Cézar de Aguiar, Vice-Presidente do Clube

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
ISA de Tiro, e o Civil Luciano de Oliveira Rodrigues, instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia
Federal, negaram não só a expedição como o conteúdo dos documentos supostamente assinados por eles
em nome do Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA.

Diante das investigações, o Encarregado do Inquérito Policial Militar concluiu que:

"(...) Os ilícitos criminais foram cometidos por pessoas físicas contra a Administração Militar
com interesses na aquisição e posse de arma de fogo, identificadas nas pessoas do
Requerente, ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, e do Procurador/Despachante, AMILTON
WELLINGTON DOS SANTOS (...)" (Grifos no original).

Após a conclusão do IPM, foi juntada aos autos a Informação nº 2019/1835, elaborada pela Coordenadoria de
Gestão da Certidão Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, instada a se manifestar
sobre o conteúdo da Certidão nº 9221093 apresentada pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA perante o
Exército Brasileiro, informou que:

"(...) Informamos que, conforme mensagem que consta das próprias certidões, sua
autenticidade pode ser confirmada pela Internet no site do Tribunal de Justiça. A consulta
no Portal do TJSP não localizou a certidão pelos números de pedido e de certidão 9221093
(...)
Verificando nesse sistema, não foi encontrada certidão em nome de pesquisado ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA com numero de pedido 9221093 (...)
Verificou-se também não existir no sistema pedido cadastrado em nome de ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA no mesmo dia do constante da certidão sob análise (07/04/2019) (...)
Quando feita a conferência da certidão de nº 9221093 no Portal do TJSP anotando-se
apenas seu número (campo obrigatório) e deixando o campo do número de pedido em
branco (campo não obrigatório), a consulta retorna certidão de nome, data de cadastro e
número de pedido diversos da certidão sob análise, conforme certidão acostada às fls. 05
(...)
Outros pontos da certidão sob análise podem ser verificados e comparados com uma
certidão negativa de mesmo modelo, que se tem sua autenticidade comprovada no Portal
do TJSP:
1. Alinhamento do texto:
Numa certidão negativa autêntica de data de expedição próxima à da analisada, as
margens e os textos são perfeitamente alinhados e respeitam os parágrafos (...)
Na certidão sob análise, as margens estão desalinhadas e os parágrafos apresentam
espaçamento desigual (...)
2. Data da emissão
A data de emissão numa certidão autêntica não possui o dígito 0 antes do dia da data,
quando numeral menor que 10 (...)
Data de emissão apresentada na certidão sob análise possui o dígito O antes do dia da
data (...)
Diante do exposto, não tendo sido comprovada a autenticidade no Portal do TJSP da
certidão acostada às fls. 04, diante do resultado positivo de uma certidão autêntica
acostada às fls. 07, e diante de todas as demais evidências aqui apresentadas, informamos
que todos os indícios apontam para a não autenticidade da certidão de distribuições de
ações criminais de nº 9221093 e mesmo nº de pedido, em nome de ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA, que tem cópia acostada às fls.04, apesar da certidão atualizada (fls.14-15)
apresentar resultado "Nada Consta" (...)" (Grifos no original e nossos).

Em 21 de outubro de 2019, foi acostado aos autos o Laudo Pericial nº 06/2019, elaborado por dois Peritos
Criminais do Exército Brasileiro que, cumprindo diligências requeridas pelo então Encarregado do IPM,
atestaram que:

"(...) 3.1.2 EXAME NA ASSINATURA (RUBRICA) DO LAUDO PSICOLÓGICO S/N, DE
19 MAR 19 (...)
A assinatura do Laudo Psicológico diverge das assinaturas de TATIANA BONI ABEL, não
coincidindo com as características inerentes do punho do indivíduo (...) É possível afirmar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
que a assinatura do Laudo Psicológico trata-se de um tipo de falsificação chamada de
"Imitação Servil", nesse caso o falsário tenta copiar a assinatura original sem muita
destreza nas formas geométricas (...)
3.2.1 EXAME NA ASSINATURA (RUBRICA) DA DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A
ENTIDADE DE TIRO ESPORTIVO, DE 3 ABR 19 (...)
A assinatura da Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo diverge das
assinaturas de CLOVIS CEZAR DE AGUIAR, quanto a estrutura, forma e composição dos
traços (...) É possível afirmar que a assinatura da Declaração de Filiação a Entidade de Tiro
Esportivo trata-se de um tipo de falsificação chamada de "Sem Imitação", na qual o falsário
não tem o contexto geométrico da assinatura, sem qualquer material de base para tentar
copiar a letra do titular original (...)
3.3.1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, LAUDO Nº 250818.4 (...)
A assinatura do Atestado de Capacidade Técnica, Laudo nº 250818.4 diverge das
assinaturas de LUCIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES, quanto a estrutura, forma e composição
dos traços, movimentos curvos, alturas e posições das letras, progressão dos traçados,
apresentando algumas alterações não características do punho do LUCIANO DE OLIVEIRA
RODRIGUES (...) É possível afirmar que a assinatura do Atestado de Capacidade Técnica
trata-se de um tipo de falsificação chamada de "Imitação Servil", nesse caso o falsário
tenta copiar a assinatura original sem muita destreza nas formas geométricas (...)
3.4 COMPARAÇÃO DA ASSINATURA (RUBRICA) DO LAUDO PSICOLÓGICO S/N DE
19 MAR 19, DA DECLARAÇÃO DE FILIAÇÃO A ENTIDADE DE TIRO ESPORTIVO, DE 3
ABR 2019 COM A COLETA DE ASSINATURA/FIRMA DE AMILTON WELLIGNTON (sic)
DOS SANTOS GOMES, AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA E ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA (...)
Não foi possível afirmar que AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS SANTOS GOMES reproduziu a
assinatura (rubrica) no Laudo Psicológico S/N, de 19 MAR 19 e a assinatura na Declaração
de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo devido as divergências nas estruturas das
assinaturas e escritas do texto, variação entre assinaturas (...) mesmo fator refere-se as
assinaturas e o texto grafotécnico de AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA. Já a
assinatura (rubrica) de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, exibe-se de forma simplificada, não
sendo possível apresentar fatores probatórios que seriam possíveis afirmar que a
assinatura e o texto grafotécnico apresentam similaridades em suas expressões gráficas.
3.5 COMPARAÇÃO DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, LAUDO Nº 250818.4
COM A COLETA DE ASSINATURA/FIRMA DE AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS
SANTOS GOMES, AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI DE LIRA SILVA E ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA (...)
Não foi possível afirmar que AMILTON WELLIGNTON (sic) DOS SANTOS GOMES reproduziu a
assinatura no Atestado de Capacidade Técnica, Laudo Nº 250818.4 devido as divergências
nas estruturas das assinaturas e escritas do texto, variação entre assinaturas (...) mesmo
fator refere-se as assinaturas e o texto grafotécnico de AUGUSTO HENRIQUE CAVALCANTI
DE LIRA SILVA. Já a assinatura (rubrica) de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, exibe-se de forma
simplificada, não sendo possível apresentar fatores probatórios que seriam possíveis
afirmar que a assinatura e o texto grafotécnico apresentam similaridades em suas
expressões gráficas (...)" (Grifos nossos).

Por tais motivos, em 5 de dezembro de 2019, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia incursionando os
Acusados nos seguintes crimes:

"(...) ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...) pela prática dos crimes previstos nos artigos 312
e artigo 315, ambos combinados com o artigo 9º, III, "a", na forma do artigo 79 e 53, e do
civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES pela prática do delito descrito no
artigo 315, c.c. artigo 9º, III, "a", na forma dos artigos 79 e 53, todos do Código Penal
Militar (...)" (Grifos no original).

Estabelecida a cronologia dos fatos, passo à análise individual das condutas perpetradas pelos Réus.

1) Falsidade ideológica (art. 312 do CPM):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Insurge-se a Defesa contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 4 de setembro de 2020, que condenou o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA como
incurso no art. 312 do Código Penal Militar.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição do Acusado por atipicidade da conduta em virtude do
"(...) erro de tipo com relação ao acusado ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA em decorrência do delito do art. 312
CPM (...)", aduzindo que:

"(...) a realidade fática que circundava o recorrente estava equivocada, por não saber
distinguir as expressões, responder ou processado, e sim condenado que não cabia
mais recurso, por ser notória e usada no cotidiano essas expressões.
Portanto, ao assinar a declaração de idoneidade para o recorrente estava declarando
que não possuía condenação com trânsito em julgado, se assim não o fosse, o recorrente
saberia que sua omissão de responder ou ser processado seria facilmente descoberta pela
consulta do processo como ele mesmo fez, indo buscar a certidão de objeto de pé no fórum
da Barra Funda (...)
Assim, fica claro, o recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA presumiu que apenas e tão
somente não cabendo mais recurso é que era impedido da concessão do Certificado de
Registro de Atirador/Colecionador, sendo protegido por pelo disposto no art. 36, CPM,
imperioso a absolvição pela falsidade ideológica (...)" (Grifos no original).

A Defesa argumentou, ainda, que:

"(...) o documento assinado é documento particular e não público como quer o Juiz a quo,
veja que documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar
um fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto.
Enquanto, documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado,
revestido de certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação
de uma vontade.
Considerando o exposto acima, a declaração de idoneidade é um documento
genuinamente particular (...)".

A Defesa constituída alegou, também, a ausência de dolo na conduta perpetrada, nos seguintes termos:

"(...) Analisando a conduta do recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, nota-se que este
praticou em tese o crime de falsidade ideológica, em decorrência da declaração de
idoneidade, todavia, seu conhecimento era de que, apenas e tão somente condenação
irrecorrível o impediria de renovar e obter o Certificado de Registro de
Atirador/Colecionador (...)
Percebe-se facilmente que o acusado não teve qualquer conduta volitiva direcionada à
ilicitude, mas pelo contrário, teve uma errada percepção da realidade, incorrendo
erroneamente nas condutas mencionadas (...)" (Grifos no original).

Assiste razão em parte à Defesa constituída, porém, não em relação à condenação, uma vez comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade na conduta perpetrada pelo Réu, mas, tão somente, para acolher
o argumento segundo o qual o documento ideologicamente falso era de natureza particular.

Sobre o delito em comento, Enio Luiz Rossetto afirma que (Código Penal Militar Comentado. Revista dos
Tribunais. 2012. São Paulo. p. 1.061):

"(...) inserir em documento declaração falsa ou diversa da que deve ser escrita significa
introduzir, colocar, incluir no documento uma declaração que não corresponde à verdade
ou diferente da que deveria constar. A expressão "falsa ou diversa da que devia ser
escrita" é a introdução de algo não correspondente à realidade (...)".

Como os objetos das condutas descritas no art. 312 do CPM devem ser declarações relevantes a constar em
documentos públicos ou particulares, o elemento subjetivo do tipo "(...) é o dolo, mas se exige o elemento
subjetivo específico, consistente na vontade de "prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
sobre fato juridicamente relevante" (Grifo nosso) (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 415).

In casu, embora o Acusado tenha declarado, em Juízo, que a Denúncia "(...) é falsa (...)", a autoria e a
materialidade delitivas restaram comprovadas, pois os elementos de prova coligidos ao longo da instrução
criminal permitem concluir que o Réu, objetivando a concessão de Certificado de Registro - CR perante o
Exército Brasileiro, inseriu informação falsa na Declaração de Idoneidade, declarando, em 3 de março de
2019, que não respondia a "(...) a inquérito policial ou processo criminal (...)" (Grifo no original),
quando, na verdade, respondia, à época dos acontecimentos, a dois processos que tramitavam pela Justiça
Estadual de São Paulo, circunstância que caracteriza a alteração de verdade sobre fato juridicamente
relevante do tipo descrito no art. 312 do Código Penal Militar.

Afinal, segundo consta da Certidão nº 3983335, extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo em 31 de maio de 2019, constavam as "(...) seguintes distribuições (...)" em nome do
Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA:

"(...) Foro Regional II - Santo Amaro - 1ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Sumário
(...) Data: 16/03/2011. Autor: Justiça Pública.
Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal. Ação Penal - Procedimento Ordinário
(...) Data: 11/07/2017. Autor: Justiça Pública (...)".

Nesse contexto, em Juízo, o Acusado, após ser indagado sobre a assinatura aposta na Declaração de
Idoneidade, admitiu que ele foi o autor daquele documento, declarando "(...) Eu mesmo assinei e eu fui
reconhecer firma. Ou seja, isso daí eu fiz mesmo (...)". Alem disso, declarou que:

"(...) JUIZ: o senhor já foi processado criminalmente?
ACUSADO: então, é que eu não entendo muito de lei, mas, assim, eu já tive processos sim.
(...)
JUIZ: o senhor foi condenado em algum deles?
ACUSADO: não. E tem outro da Barra Funda. O da Barra Funda foi referente a um veículo
que eu tinha (...) que foi roubado (...) aí eles colocaram como se fosse um estelionato,
entendeu? (...) Aí deu um rolo (...) e esse processo que não deu nada até hoje.
JUIZ: (...) então são três fatos, posse ilegal de arma de fogo (...) fora essa questão da
contravenção penal e o estelionato.
ACUSADO: é, um sete um, é estelionato.
JUIZ: a Denúncia, a acusação que pesa contra o senhor é verdadeira?
ACUSADO: então, a Denúncia que pesa, na minha opinião, é falsa (...) Eu nunca usei
documento falso. Nunca fiz nada.
JUIZ: e referente à falsidade ideológica?
ACUSADO: (...) não, eu não fiz isso.
(...)
ACUSADO: (...) na verdade, eu fui tirar o meu CR pelo Távola, um clube de tiro. Então eu
levei todos os meus documentos, assinei tudo que eu tinha que assinar, reconheci firma de
tudo e levei tudo para o Távola. Chegando no Távola, eles foram lá dar entrada e aí eles
falaram que tavam (sic) constando os processos que eles precisavam da certidão (...) Aí eu
fui no (sic) Fórum e pedi essas certidões. Saiu uma certidão referente ao meu processo de
posse de arma, que eu fui absolvido. Essa outra referente a esse negócio do carro, ela não
saiu, porque estava em trânsito julgado, eu não sei. Tipo assim, não teve audiência, então,
não me deram. Aí eles me chamaram no Távola (...) eles falaram para mim: Ô seu (sic)
Erbe, não dá para tirar porque está constando isso e aquilo. Você tem que regularizar. Eu
falei, ok, tudo bem. Aí foi quando eu procurei o advogado e falei para o advogado resolver
o que tava (sic) acontecendo. (...) Aí eles falaram para mim, o pessoal do Távola (...) você
resolve lá e quando você resolver você vem aqui que nós vamos te liberar, fazer o seu CR
(...) eles do Távola. Não tem nada a ver com o Amilton.
(...)
JUIZ: quando o senhor assinou esse documento que fala, justamente, se tem inquéritos em
andamento, ação penal em andamento, o senhor, quando assinou, tinha ciência desses
problemas criminais aí da Barra Funda, Santo Amaro?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
ACUSADO: então, deixa eu explicar. Tinha, tinha, mas da seguinte forma. O de Santo
Amaro, eu sabia que tava (sic) parado. Ou seja, tem o processo lá, mas o processo tá (sic)
parado, não sei o que vai dá, se tinha condenação ou não. A questão do de Barra Funda,
um eu sabia que não tinha problema porque eu já sabia que tinha sido absolvido, ou seja,
não constava. Referente a esse outro, tava (sic) na mesma situação, porque foi muito perto
assim, o tempo.
(...)
MPM: (...) a primeira imputação que é feita ao senhor é o senhor ter assinado aquela
declaração de idoneidade
(nesse momento foi mostrada ao senhor Erbe a fl. 26 do IPM)
JUIZ: Declaração de Idoneidade.
ACUSADO: tem a minha assinatura. Essa é minha.
MPM: essa declaração o senhor firmou, reconheceu firma, o senhor falou que levou até no
Cartório no dia 3 de março de 2019. E veio entregar para o senhor Amilton.
ACUSADO: isso mesmo.
MPM: a primeira imputação que o Ministério Público faz ao senhor é que o senhor fez essa
declaração e apresentou para a concessão ou renovação do CR, dizendo aqui, tava (sic) em
negrito aqui (...) 'declaro que não respondo a inquérito policial ou processo criminal'. Veja
bem, em 2019 o senhor apresenta para o despachante protocolar perante o Exército,
afirmando que não respondia processo ou inquérito.
ACUSADO: entendi. Eu tava (sic) errado (...) Porque, na verdade, na minha cabeça, eu
entendia que, no caso, eu teria que tá (sic) condenado a alguma coisa. Eu vi agora, eu vi
depois. A verdade é essa. Eu entendi. Eu entendi.
MPM: (...) essa é a imputação e o senhor confessa que o senhor assinou esse documento.
Esse documento é verdadeiro.
ACUSADO: eu assinei. É verdadeiro. Eu assinei (...)" (Grifos nossos).

Extrai-se do citado depoimento que o Acusado, antes de procurar o Civil AMILTON WELLINGTON DOS
SANTOS GOMES para contratar seus serviços como despachante, foi até o Clube de Tiro Távola e deu início
ao mesmo processo para concessão do Certificado de Registro - CAC. Contudo, foi informado pelo Clube que
existiam pendências criminais em relação ao seu nome, motivo pelo qual não foi dada continuidade ao
requerimento do Acusado perante o citado estabelecimento de Tiro.

A partir de então, o Acusado contratou os serviços do Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES
para, novamente, tentar adquirir o Certificado de Registro junto ao Exército Brasileiro, mesmo tendo ciência
de que não preenchia os requisitos necessários para tal solicitação, mormente em se tratando das
pendências de ordem criminal.

Nesse contexto, não há como acolher o argumento defensivo de que, para o Acusado, "(...) apenas e tão
somente condenação irrecorrível o impediria de renovar e obter o Certificado de Registro de
Atirador/Colecionador (...)". Afinal, o próprio Acusado, em seu depoimento colhido em Juízo, reconhece que
"(...) tava (sic) errado (...)". Aliás, a Declaração de Idoneidade é clara ao exigir que o requerente não esteja
respondendo a "(...) a inquérito policial ou processo criminal (...)" (Grifo no original), ou seja, não
deixa qualquer margem de dúvida ou mesmo interpretação tendente a excluir esse pré-requisito como
sendo necessário à concessão do documento pretendido.

Nessas circunstâncias, evidencia-se, pois, a elementar do tipo penal em comento, qual seja, a de que "(...) o
fato atente contra a administração ou ao serviço militar (...)", além do elemento subjetivo do tipo penal
incursionador, na medida em que "(...) O crime de falsidade ideológica (...) exige, para a sua configuração, o
dolo específico. O agente deve realizar a ação visando uma determinada finalidade, seja de prejudicar
direito, seja de criar obrigação ou, ainda, de alterar a verdade (...)" (Apelação nº 7000171-
78.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 05/02/2020), não
merecendo acolhida a alegação defensiva de ausência de dolo na conduta perpetrada pelo Réu.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é reprovável a
conduta de quem, deliberadamente, alterando a verdade sobre fato juridicamente relevante, insere, em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
documento público ou particular, informação falsa, com o objetivo de fraudar processo de concessão de
Certificado de Registro (CR).

Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Conclui-se, portanto, que o Réu, livre e conscientemente, praticou o delito de falsidade ideológica, previsto
no art. 312 do CPM, na esteira do entendimento consolidado nesta Corte Castrense, no sentido de que o
citado tipo penal se perfaz com a inserção de "(...) declaração falsa em documento particular, com o nítido
intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e criar obrigação para a Administração Militar
(...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000289-20.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio
Mário de Barros Góes, DJe: 21/09/2020).

Nessas circunstâncias, irretocável a condenação imposta ao Acusado pelo Juízo de primeiro grau.

Passo ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, a primeira delas em relação à atipicidade da
conduta em virtude do "(...) erro de tipo com relação ao acusado ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...)".

Em suas razões, a Defesa sustentou que:

"(...) a realidade fática que circundava o recorrente estava equivocada, por não saber
distinguir as expressões, responder ou processado, e sim condenado que não cabia
mais recurso, por ser notória e usada no cotidiano essas expressões (...)
Assim, fica claro, o recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA presumiu que apenas e tão
somente não cabendo mais recurso é que era impedido da concessão do Certificado de
Registro de Atirador/Colecionador, sendo protegido por pelo disposto no art. 36, CPM,
imperioso a absolvição pela falsidade ideológica (...)" (Grifos no original).

A alegação defensiva não merece prosperar, pois, a toda evidência, o erro de fato descrito pelo citado
dispositivo requer que se evidencie o erro escusável, que se presume quando qualquer outra pessoa, com a
devida cautela e nas mesmas circunstâncias, pudesse vir a praticar ação idêntica à do autor, hipótese que
não se verifica nos presentes autos, por tudo quanto já foi anteriormente citado.

Destaco, por oportuno que a Declaração de Idoneidade era clara em seu texto e o Acusado reconheceu o
seu erro perante o Juízo a quo, narrando, inclusive, a tentativa anterior frustrada de efetuar o mesmo
requerimento de concessão de Certificado de Registro junto ao Clube de Tiro Távola, tendo sido cientificado
dos motivos pelos quais não cumpria os requisitos exigidos.

Vale dizer que o Réu tinha plena consciência do teor e do significado do documento que preencheu e
assinou, reconhecendo firma logo em seguida.

A propósito, conforme se verifica na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, "(...) O erro de fato
previsto no art. 36 do Código Penal Militar incide quando o agente supõe a existência de uma excludente de
ilicitude (...)" (Apelação nº 0000038-48.2017.7.02.0202, Relator: Ministro Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva, DJe: 19/04/2018), hipótese que não se enquadra nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática
delituosa.

Conforme fundamentou, com absoluta precisão, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da
2ª CJM em seu Decreto condenatório:

"(...) Não há que se falar em erro de tipo, consistindo na falsa percepção da realidade sobre
um elemento constitutivo do crime, que isenta o réu de pena, por atipicidade. No caso dos
autos, seria a equivocada compreensão do acusado de que poderia opor sua assinatura na
declaração de idoneidade, já que não havia sido condenado com trânsito em julgado. A
declaração de idoneidade é clara, sem ambiguidade, expondo, nos seguintes termos, em
sublinhado e negrito, "declaro(a) que não respondo a inquérito policial ou processo
criminal". O erro não foi inevitável, muito pelo contrário. O agente sabia que era réu em
dois processos, mas, mesmo assim, assinou o documento. A alegação de que acreditara

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
que só não pudesse ser declarado idôneo se fosse condenado com trânsito em julgado é
inverídica. O verbo constante na declaração é responder no presente do indicativo e não
condenar (...)
A exposição defensiva de que o acusado supunha que o fato de não ter sido condenado em
última instância não o impediria de assinar o documento não merece prosperar. O teor da
declaração é explícito, não se tratando de erro plenamente escusável. O agente sabia que
estava respondendo a processos em duas comarcas, contudo, mesmo diante da situação
em que se encontrava, assinou o documento público, inserindo sua assinatura, expondo,
falsamente, que não respondia a nenhum inquérito policial ou processo criminal, com o fito
de alcançar seu objetivo: a concessão de CR, já que não obteve êxito junto ao Clube de Tiro
Távola, por possuir processos em curso.
Já havia tentado a primeira vez, por intermédio do referido clube de tiro, sendo informado
que não seria possível atender a solicitação do acusado, pelo fato de ele estar com
processos em curso. Mesmo assim, sabendo dos fatos, da impossibilidade em
obter/renovar CR, procurou um despachante (...)".

Por outro lado, relativamente ao argumento defensivo dando conta de que "(...) o documento assinado é
documento particular e não público como quer o Juiz a quo (...)", nesse caso, os argumentos merecem
acolhida, pois, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (ob. cit., pp. 504 e 505):

"(...) Documento público é o escrito, revestido de certa forma, destinado a comprovar um
fato, desde que emanado de funcionário público, com competência para tanto (...)
Documento particular é todo escrito, produzido por alguém determinado, revestido de
certa forma, destinado a comprovar um fato, ainda que seja a manifestação de uma
vontade. O documento particular, por exclusão, é aquele que não se enquadra na definição
de público, isto é, não emanado de funcionário público ou, ainda que o seja, sem preencher
as formalidades legais. Assim, o documento público, emitido por funcionário sem
competência para tanto, por exemplo, pode equiparar-se ao particular (...)" (Grifos nossos).

Nesses termos, mesmo em se tratando de Declaração de Idoneidade, com o timbre "(...) SERVIÇO PÚBLICO
FEDERAL MSP - POLÍCIA FEDERAL (...)", o documento foi preenchido e assinado por particular, o Civil ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA, e não expedido por funcionário público, conforme exige o escólio doutrinário acima
referenciado. Portanto, trata-se, na espécie, de documento particular.

Corrobora esse entendimento a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000433-62.2018.7.00.0000 (DJe: 13/03/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos
EMENTA: RECURSOS DEFENSIVOS. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315,
CAPUT, DO CPM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. MODALIDADE DE DOCUMENTO
PARTICULAR. ART. 315 DO CPM. APLICAÇÃO DO ART. 53 (CO-AUTORIA) DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
Comete o crime de uso de documento falso o militar que, deixando de comparecer ao
serviço em duas ocasiões diferentes, e, no intuito de justificar suas faltas, apresenta,
posteriormente, junto à Organização Militar em que servia, atestados médicos falsificados.
(...)
Os Acusados agiram de forma livre e consciente, inexistindo nos autos qualquer excludente
de culpa ou de crime, agindo com acerto o Conselho de Justiça ao condená-los. Entretanto,
devem ser providos parcialmente os recursos defensivos. É que, conforme doutrina e
jurisprudência pátrias, os documentos que não são emanados de funcionário público, no
exercício de suas atribuições, com competência para tanto, tem natureza jurídica de
documento particular. Autoria e materialidade demonstradas. Recurso provido
parcialmente para reduzir apena imposta aos Apelantes para 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, em face do reconhecimento da natureza particular do documento falsificado.
Unânime." (Grifo nosso).
"(...) No crime de falsidade ideológica do art. 312 do CPM, o objeto que recebe ou onde se
omite a declaração ideologicamente falsa, é que pode ter, somente, duas naturezas:
público ou privado (...) A origem do documento público é aferida quando é elaborado na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
forma prescrita em lei, por funcionário público, no exercício de suas atribuições,
compreendido o documento formal e substancialmente público. Na esfera do privado,
ficam os demais (...)" (Recurso em Sentido Estrito nº 0000003-55.2006.7.00.0000, Relator
para o Acórdão: Ministro Dr. José Barroso Filho, DJe: 02/06/2016).

Nesse contexto, embora reconhecendo como de natureza particular o documento falsificado
ideologicamente pelo Réu, considerando que a pena mínima cominada para o delito em testilha é de 1 (um)
ano de reclusão, seja para o caso de documento público ou particular, não será necessária nova dosimetria
da pena, devendo ser mantida a fixada em primeira instância.

Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, a Sentença
hostilizada merece reparo tão somente em relação ao reconhecimento da Declaração de Idoneidade como
sendo documento de natureza particular.

2) Uso de documento falso (art. 315 do CPM):

Insurge-se a Defesa contra a Sentença prolatada pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, de 4 de setembro de 2020, que condenou os Acusados Civil ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA e o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES como incursos no art. 315 do Código Penal
Militar.

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela absolvição dos Acusados, alegando a ausência de provas da autoria
da falsificação, uma vez que "(...) nenhuma aponta diretamente para nem um dos Recorrentes como
sendo os falsificadores (...)".

Alegou, também, a ausência de dolo dos Acusados, nos seguintes termos:

"(...) Analisando a conduta do recorrente ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, nota-se que este
praticou em tese o crime de falsidade ideológica, em decorrência da declaração de
idoneidade, todavia, seu conhecimento era de que, apenas e tão somente condenação
irrecorrível o impediria de renovar e obter o Certificado de Registro de
Atirador/Colecionador, sendo assim, o recorrente não pode ser condenado pela prática
de tal delito, ou se vier ser mantida a r. decisão, só pela falsificação e não pelo uso que foi
o mero exaurimento da do (sic) crime falsidade ideológica.
(...) no que se refere ao apelante AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES (...)
em seu interrogatório foi preciso em dizer que não sabia da falsidade dos documentos
(...) só teve ciência quando foi intimado para prestar esclarecimentos no IPM,
buscou corrigir demonstrando que não tinha intenção de fazer uso desses documentos
junto ao SFPC/2 (...)" (Grifos no original).

A Defesa se insurgiu, também, em relação ao quantum da pena aplicada, asseverando que:

"(...) quanto ao concurso de crimes, nos termos do art. 79, uma ou mais condutas com dois
ou mais resultados, indiferentemente, gera a unificação, que, em verdade, representa
somente a somatória de todas, quando da mesma espécie, com foi o caso em tela, pois
entendeu do juiz a quo concurso de crimes e unificou as penas dos crimes de falsidade
ideológica e uso para ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, falsidade de documento
público e uso para AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, por meio da soma.
Dessa forma, em primeiro lugar, a falsificação é crime formal, desse modo, no momento da
falsificação já se houvera consumado o crime de Falsificação, sendo o uso um mero
exaurimento, não configurando como entendeu na decisão combatida tal concurso.
Neste caminho, o quantum da pena nas fases de graduação ficou mais elevados, em vista
da consideração do concurso de crime e maus antecedentes, o último com relação ao
apelante ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA o que foi indevido e merece ser modificada
pela E. Corte.
É importante salientar, que o processo em curso e o inquérito aberto não significam maus
antecedentes, o fato de um dos Apelantes de ser réu em processos criminais não significa
que ele tenha maus antecedentes (...)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Logo, as ausências de trânsito em julgado de eventuais ações penais passam a ser um
argumento na defesa do reconhecimento de bons antecedentes do réu, para fins de
dosimetria da pena (...)" (Grifos no original).

Não assiste razão à Defesa.

O tipo penal no qual os Acusados foram incursionados, uso de documento falso, é assim definido por Enio
Luiz Rossetto (Código Penal Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. 2012. pp.
1.074/1.075):

"(...) Fazer uso significa empregar, utilizar ou aplicar. O 'uso é o emprego do documento
falso para a finalidade a que é destinado o verdadeiro pelo qual ele se passa, porquanto se
deve ter em conta, para a compreensão da ideia de uso do documento, a relação entre o
documento e sua finalidade probatória'. É necessário o uso efetivo (...)" (Grifos nossos).

Nesse contexto, para a configuração da figura típica do uso de documento falso basta a simples utilização do
documento como se ele fosse autêntico, desde que o fato atente contra a administração, circunstâncias que
restaram devidamente comprovadas nos presentes autos.

Quanto à autoria, embora os Acusados, em Juízo, tenham declarado que desconheciam a falsidade dos
documentos apresentados perante o Exército Brasileiro, todos referentes ao Civil ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA, os elementos de prova coligidos ao longo da instrução criminal permitem concluir que os Réus
tinham conhecimento do conteúdo inverídico contido na Certidão de Antecedentes Criminais nº 9221093, na
Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo, no Atestado de Capacidade Técnica e no Laudo
Psicológico.

Porém, ainda assim, apresentaram os referidos documentos perante a Força Terrestre, valendo-se do serviço
de um despachante contratado para a obtenção do Certificado de Registro, fato que atenta contra a
Administração Castrense, senão vejamos.

Em Juízo, o Acusado Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA declarou:

"(...) JUIZ: o senhor já foi processado criminalmente?
ACUSADO: então, é que eu não entendo muito de lei, mas, assim, eu já tive processos sim.
(...)
JUIZ: o senhor foi condenado em algum deles?
ACUSADO: não. E tem outro da Barra Funda. O da Barra Funda foi referente a um veículo
que eu tinha (...) que foi roubado (...) aí eles colocaram como se fosse um estelionato,
entendeu? (...) Aí deu um rolo (...) e esse processo que não deu nada até hoje.
JUIZ: (...) então são três fatos, posse ilegal de arma de fogo (...) fora essa questão da
contravenção penal e o estelionato.
ACUSADO: é, um sete um, é estelionato.
JUIZ: a Denúncia, a acusação que pesa contra o senhor é verdadeira?
ACUSADO: então, a Denúncia que pesa, na minha opinião, é falsa (...) Eu nunca usei
documento falso. Nunca fiz nada.
(...)
JUIZ: o senhor contratou o senhor Amilton como despachante?
ACUSADO: sim, contratei.
(...)
JUIZ: em que consistia o serviço? O que o senhor Amilton faria?
ACUSADO: (...) na verdade, eu fui tirar o meu CR pelo Távola, um clube de tiro. Então eu
levei todos os meus documentos, assinei tudo que eu tinha que assinar, reconheci firma de
tudo e levei tudo para o Távola. Chegando no Távola, eles foram lá dar entrada e aí eles
falaram que tavam (sic) constando os processos que eles precisavam da certidão (...) Aí eu
fui no (sic) Fórum e pedi essas certidões. Saiu uma certidão referente ao meu processo de
posse de arma, que eu fui absolvido. Essa outra referente a esse negócio do carro, ela não
saiu, porque estava em trânsito julgado, eu não sei. Tipo assim, não teve audiência, então,
não me deram. Aí eles me chamaram no Távola (...) eles falaram para mim: Ô seu (sic)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
Erbe, não dá para tirar porque está constando isso e aquilo. Você tem que regularizar. Eu
falei, ok, tudo bem. Aí foi quando eu procurei o advogado e falei para o advogado resolver
o que tava (sic) acontecendo. (...) Aí eles falaram para mim, o pessoal do Távola (...) você
resolve lá e quando você resolver você vem aqui que nós vamos te liberar, fazer o seu CR,
renovar (...) eles do Távola. Não tem nada a ver com o Amilton.
JUIZ: o nome deles, o senhor se recorda?
ACUSADO: foi uma mulher, mas eu tenho tudo isso, tenho o papel deles (...) Aí eu falei com
um amigo meu e falou: "eu tô (sic) renovando com o Amilton, o CR" (...) Aí ele me chamou
um dia para gente ir até esse clube ISA, encontrar com o Amilton lá. E eu fui até o clube
(...) Aí ele disse: "agora você vai fazer tudo comigo de novo. O que você fez no Távola, fez
no Távola. Agora nós vamos fazer outro processo". Eu falei, tudo bem. Aí foi quando ele me
deu os papéis pra mim (sic) reconhecer (...) Os papéis que eu entreguei a ele foram esses
daí. Documento, comprovante de residência. Daí foi só isso (...)
JUIZ: Deixa eu só entender então (...) o senhor contratou o serviço do senhor Amilton (...) o
senhor entregou os documentos.
ACUSADO: entreguei o comprovante de residência, Xerox da minha RG e ele me deu esse
papel da Idolenidade (sic) (...) eu não lembro se eu reconheci firma ou só assinei, mas eu
fiz. Isso eu lembro que eu assinei.
(...)
JUIZ: quando o senhor foi conversar com o senhor Amilton (...) o senhor chegou a
mencionar que no Távola deu problema por causa da certidão de antecedentes. O senhor
comunicou a ele?
ACUSADO: comuniquei. Eu expliquei a ele que eu já tinha tentado tirar no Távola e que
tinha dado esse tipo de problema. Eu falou pra mim: 'não, tudo bem. Eu vou ver o seu
caso'. Tá bom. Assim, eu não sei se ele ia puxar o meu nome para ver se dava para tirar ou
não. Ele me pediu os papéis que ele precisava. Só que assim, ele não me garantiu assim
'eu vou te entregar o seu CR' (...) Aí eu falei pra ele, e se der o risco do que aconteceu no
Távola? Ele falou, 'se eu não conseguir, eu vou te devolver o seu dinheiro (...)
JUIZ: (...) referente à certidão de antecedentes criminais, que foi apresentada a sua Região
Militar, quem extraiu esse documento?
ACUSADO: não sei. Não fui eu. Com toda certeza.
JUIZ: o Senhor Luciano de Oliveira Rodrigues, ouvido agora a pouco como testemunha, ele
chegou a ser instrutor de tiro do senhor?
ACUSADO: não (...) Fiz curso de tiro pelo Távola (...) mas não foi com ele.
JUIZ: a avaliação psicológica com a Dra. Tatiana Boni Abel, o senhor passou por essa
avaliação psicológica?
ACUSADO: quem é essa doutora? (...) o único laudo que eu fiz também foi quando eu levei
para o Távola, foi na Avenida Washington Luis. Não me recordo o nome dela (...) com o
Amilton eu não cheguei a fazer nada.
JUIZ: essa filiação ao clube ISA de tiro. O senhor foi filiado?
ACUSADO: não. Eu não fui lá fazer filiação.
JUIZ: (...) esses documentos, em alguma oportunidade, teve poder nas mãos, pegou esses
documentos?
ACUSADO: não. Nem sabia da existência, pra te falar a verdade.
JUIZ: o senhor entrou em contato com a psicóloga?
ACUSADO: também não. Eu não, nunca.
(...)
JUIZ: porque o senhor não continuou o procedimento junto com o clube Távora?
ACUSADO: então, foi o que aconteceu. O problema é você ouvir demais e ouvir pessoas.
Então, é assim (...) e o Amilton disse que conseguiria. Não sei o que ele ia fazer e como que
ia ser, não posso falar.
(...)
MPM: em que momento o senhor teve conhecimento que estava sendo apresentado no
Exército documentos falsos? Em que momento o senhor soube disso?
ACUSADO: só quando (...) me ligaram no meu telefone e disseram que tinham uma
intimação pra (sic) mim e eu teria que ir no Exército. (...)
MPM: o senhor chegou a perguntar depois para o senhor Amilton, o outro Acusado, 'vem
cá, e esses documentos aí? Como é que foram juntados?'

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
ACUSADO: perguntei. Ele falou pra (sic) mim que passou pro (sic) rapaz fazer isso daí e o
rapaz que fez.
(...)
DEFESA: então, os outros três documentos que é (sic) o laudo...
ACUSADO: esses eu não reconheço, doutor. Não fiz, não puxei pela internet, não fiz nada.
DEFESA: e não tinha conhecimento deles serem falsos.
ACUSADO: não tinha conhecimento. Não tinha nem conhecimento de existir isso. A verdade
é essa.
JUIZ: senhor Erbe, eu estou com uma dúvida aqui (...) o senhor foi até o Távola e
providenciou uma série de documentos, correto?
ACUSADO: providenciei.
JUIZ: E dá a entender que o senhor providenciou um laudo psicológico.
ACUSADO: eu providenciei. Eu mesmo (...) Passados uns dias, ela me ligou e o laudo tava
(sic) pronto. Eu peguei esse laudo e levei lá. Porque quando eu fui no Távola, eles falaram
'eu preciso disso, disso, disso e disso'. Ou seja, preciso dessa idoleidade (sic) assinada, e
tudo mais (...) Aí ela falou, 'o curso de tiro você faz aqui com nós (sic)'. Eu fiz lá e ficou lá.
JUIZ: A minha dúvida gira em torno de, no Távola, antes de o senhor conhecer o Amilton, o
senhor providenciou uma série de documentos. Quando chegou para o senhor Amiton, o
senhor apresentou, entregou para ele, comprovante de residência, essa declaração de
idoneidade, o senhor não apresentou a avaliação psicológica, o atestado de aptidão física,
a questão referente à filiação ao clube de tiro. O senhor não achou estranho?
ACUSADO: então, doutor (...) quando ele pediu isso aí pra (sic) mim, ele não me deu
garantia de que o meu CR saía (sic). O senhor entendeu como foi? Ele falou, vou precisar
disso, disso e disso daqui. Ele explicou para mim que era despachante e tal e ele que
renovava. Aí eu expliquei para ele, mais ou menos, o caso pra (sic) ele e ele falou para
mim: 'então tá. Vou precisar disso, disso e disso' e pra mim (sic) dar a entrada de mil reais
(...)".

Extrai-se do citado depoimento que o Acusado Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, antes de procurar o Civil
AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES para contratar seus serviços como despachante, foi até o Clube
de Tiro Távola e deu início ao processo para concessão do Certificado de Registro - CAC, tendo apresentado,
naquela oportunidade, todos os documentos exigidos pelo Exército Brasileiro, aí incluindo as Certidões de
Antecedentes Criminais e o Laudo Psicológico.

Contudo, foi informado pelo Clube de Tiro que existiam pendências em seu nome, referentes a processos
criminais aos quais o Réu respondia. Sendo assim, não foi dada continuidade ao requerimento do Acusado
perante o Clube.

In casu, em que pese ter declarado que desconhecia não só a falsidade, mas também a existência dos
próprios documentos apresentados em seu nome, o Réu deixou claro que, no ano de 2018, após a tentativa
frustrada de obtenção de Certificado de Registro por intermédio do Clube de Tiro Távora, contratou o Corréu
Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, que prestava serviços como despachante, para que
pudesse auxiliá-lo no processo de obtenção do Certificado de Registro junto ao Exército Brasileiro.

Nesses termos, evidencia-se que o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA tinha pleno conhecimento de quais
eram os documentos necessários para compor o processo para a concessão do Certificado de Registro, de
sorte que, ao requerer os serviços do despachante, concordou tacitamente com a apresentação de seu
requerimento, bem como dos anexos sabidamente de conteúdos inverídicos, perante a Força Terrestre.

Por outro lado, o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES declarou, em Juízo, que também
desconhecia a falsidade dos documentos apresentados em nome do Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, uma
vez que teria terceirizado os serviços que foram prestados, conforme se verifica no seguinte trecho de seu
depoimento:

"(...) JUIZ: à época dos fatos o senhor era despachante?
ACUSADO: eu era, só que eu terceirizava o trabalho (...)
JUIZ: o senhor Erbe o procurou para contratar os seus serviços?
ACUSADO: sim. Foi indicação de um colega e acabei conhecendo ele.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
(...)
JUIZ: quais as orientações que o senhor passou a ele? (...)
ACUSADO: então, eu terceirizei o trabalho (...) eu não sei se alguém entrou em contato
com ele. Mas a orientação de praxe. Psicológico, prova de tiro, declaração de Clube e todas
as documentações (...)
JUIZ: quem é esse rapaz?
ACUSADO: é o Darci. Darci Silveira (...) ele foi policial civil (...)
JUIZ: a Certidão de Antecedentes Criminais?
ACUSADO: eu que tirei pelo sistema do Tribunal de Justiça (...) Poder Judiciário, Justiça
Militar Estadual, tirei tudo pelo sistema do site.
JUIZ: o Atestado de Avaliação Psicológica, quem conseguiu esse atestado?
ACUSADO: o terceirizado. Eu terceirizei o trabalho. Depois que eu descobri que as
documentações era (sic) falsas, tentei consertar as coisas, fui ao clube de tiro, só não
procurei o instrutor de tiro.
JUIZ: qual foi o papel ativo do senhor? O senhor está falando que delegou várias coisas ao
senhor Darci Silveira.
ACUSADO: o meu papel? Só as certidões. Só (...)
(...)
JUIZ: Mas ele comentou com o senhor que 'Oh, tentei renovar com o Távola e não
consegui'. Ele comentou alguma coisa com o senhor ou não?
ACUSADO: comentou. Ele comentou que não conseguiu fazer lá.
JUIZ: e por qual motivo?
ACUSADO: ele falou que teve uns processos só que foi arquivado (sic), não saía no sistema.
Tanto é que eu puxei tudo e não saiu mesmo o processo dele. Por isso que eu peguei.
Como ele já tinha o CR, eu peguei para fazer a renovação.
(...)
MPM: eu acompanho esse Inquérito desde que ele chegou no Ministério Público e me causa
estranheza hoje aparecer a figura de um suposto Darci (...) Inclusive, quando o senhor foi
ouvido lá no Inquérito (...) o senhor disse ali que foi o único e exclusivo responsável por
confeccionar a pasta (...)
ACUSADO: foi porque no dia que eu contratei o senhor Darci para fazer o trabalho, ele falou
que não queria envolvimento com o Exército (...) e nesse dia eu fui e assumi.
MPM: o senhor declarou lá também que os documentos apresentados anexos ao
requerimento do senhor Erbe seriam verdadeiros.
ACUSADO: foi o que ele me passou. O terceirizado. Ele vendia e falava 'é tudo quente', ele
falava desse jeito. 'Eu faço para muitos despachantes, tô (sic) aqui desde dois mil e dez'.
Eu falei 'então, tudo bem'.
(...)
MPM: com relação às certidões de antecedentes o senhor que as expediu?
ACUSADO: exatamente.
MPM: o senhor sabe justificar por que que (sic) no caso dessa expedição que o senhor teria
feito não saíram os registros de antecedentes do Acusado?
ACUSADO: não sei explicar. Eu tirei pelo sistema.
MPM: o Exército depois, ao fazer a expedição em maio, aí os antecedentes saem
completos, saem corretos.
ACUSADO: mas quando eu tirei, saiu tudo certo (...)
MPM: o senhor falou que comprou os documentos. Se vendia (sic) os laudos.
ACUSADO: vendia pronto, né? Ele vendia. Ele cobrava quatrocentos reais (...) Ele falou que
fazia desde dois mil e dez. Com outros despachantes (...) sempre dava certo.
MPM: o senhor mesmo fala, quando o senhor comprou, o senhor sabia que aquilo não era
regular, não poderia ser. Porque o Erbe, você sabe...
ACUSADO: ah, sim. Claro.
MPM: o senhor sabe. Tanto para a concessão inicial quanto para a renovação do CR do
atirador, colecionador, você tem que se submeter a uma avaliação psicológica,
treinamento e capacitação de tiro. A hora que (sic) o senhor compra, paga por um laudo
pronto, sabendo que aquele cliente que o contratou como despachante não vai ao
psicólogo e não vai ao estande de tiro, o senhor sabe que aquele documento não é regular,
não é lícito.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
ACUSADO: pronto. Mas ele já tem o CR. Ele já fez o da psicóloga com validade por três
anos.
DEFESA: (...) Excelência, a pergunta está induzindo à afirmação.
MPM: a pergunta é se ele sabia que aquilo não era lícito (...)
ACUSADO: eu não sabia.
JUIZ: o senhor disse no depoimento do senhor que o senhor comprou o laudo (...) é que o
senhor tá (sic) entrando em contradição.
ACUSADO: eu terceirizei o trabalho. Ele falou 'eu faço tudo. Não precisa o rapaz ir'. Ele
falou desse jeito. Aí eu fui e paguei os quatrocentos reais, que foi o valor que ele sugeriu.
MPM: se eu sou despachante, o Exército exige que eu não tenha antecedentes criminais,
seja submetido a uma avaliação psicológica, seja submetido a um treinamento e uma
capacitação de tiro, e um terceiro, um suposto Darci vem e diz 'olha, o seu cliente não
precisa fazer (...) eu te forneço os laudos. E para o senhor está tudo bem?
ACUSADO: não, tá errado. Mas o rapaz trabalha, falou que não tinha tempo, eu falei: 'meu,
eu conheci um rapaz lá e ele falou que faz todo o trabalho'.
MPM: na verdade o senhor sabia que isso era uma tentativa de burlar as exigências, né?
JUIZ: a indagação é: o senhor sabia que ele não seria submetido à avaliação psicológica e
teria um laudo sobre isso (...) sem o senhor Erbe passar pela avaliação psicológica.
ACUSADO: exatamente, isso (...)
DEFESA: a minha pergunta é objetiva. O senhor tinha conhecimento que o serviço prestado
pelo senhor Darci era em fazer essa documentação que consta dos autos ser falsificado
(sic)?
ACUSADO: não. Não tinha conhecimento (...) que era falso. Só fui descobrir depois do IPM
(...)
JUIZ: (...) quem pegou o laudo? Elaborou a pasta e entregou para o senhor Augusto, que foi
entregar na Região Militar?
ACUSADO: a pasta veio pra (sic) mim. Eu só anexei as certidão (sic), que já tava (sic)
próximo do agendamento. No mesmo dia. Que ele marca num dia só, no dia do
agendamento. Aí dei na mão do Augusto e ele protocolou (...) abri só para colocar as
certidões que eu tinha tirado.
JUIZ: o senhor recebeu essa pasta de quem?
ACUSADO: de quem eu recebi? Ele manda um motoboy ir no Exército te entregar a pasta
(...) O Darci (...)
JUIZ: nesse momento da pasta, o senhor conferiu se existia ali a avaliação psicológica, a
filiação ao clube de tiro?
ACUSADO: Folheá (sic). Aí vem: protocolo, requerimento, RG, comprovante de endereço,
certo? Aí vem, certidões, psicológico, prova de tiro e declaração de clube. Só isso que eu
fiz. Só folheei. A última, procuração (...)".

Extrai-se desse depoimento que o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, após ser procurado
pelo Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, e contratado como despachante no processo para adquirir o
Certificado de Registro perante o Exército Brasileiro, tomando conhecimento das restrições em relação aos
antecedentes criminais do Corréu, alterou a versão inicialmente prestada na fase inquisitorial, declarando
ter se valido de um terceiro despachante, a saber, o Civil Darci Silveira, que teria prestado o serviço
necessário para a obtenção do referido Certificado.

Ocorre que, segundo o próprio depoimento do Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, o Civil
Darci Silveira exercia suas atividades vendendo documentos prontos, no caso, laudos, declarações e
atestados exigidos para efetivar a concessão ou até mesmo renovação do Certificado de Registro, tendo,
então, efetuado a compra dos documentos apresentados perante o Exército Brasileiro, todos referentes ao
Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, mesmo sabendo que o Corréu não efetuaria nenhuma consulta ou
qualquer atividade de prática de tiro.

Nesse ponto resta caracterizada a inequívoca consciência da ilicitude na conduta do Civil AMILTON
WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, pois, mesmo sabendo que os documentos por ele comprados conteriam
declarações falsas, ainda assim adquiriu-os e efetuou a apresentação de toda a documentação inverídica
junto à Força Terrestre. Nesse contexto, os argumentos defensivos não resistem à seguinte indagação: como
alguém poderia simplesmente comprar documentos de um terceiro sabendo que o interessado não realizaria

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b
nenhuma consulta ou prova prática que ali constasse e, ainda assim, aduzir que tais documentos seriam
verdadeiros?

Da mesma forma, como o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, ciente das restrições relativas às pendências
criminais para a obtenção do Certificado de Registro perante o Exército Brasileiro, até porque se tratava de
uma segunda tentativa de obtenção do Certificado, bem como que tinha plena consciência de que não havia
sido realizada qualquer consulta ou prova prática, poderia ter contratado os serviços de um despachante
pagando-lhe o valor exigido pela empreitada sem que, ao menos, desconfiasse que tais pendências
inviabilizariam a obtenção do Certificado de Registro?

Em que momento o Réu imaginou que a documentação exigida seria verdadeira se ele próprio tinha ciência
e consciência de que não preenchia os requisitos exigidos?

Oportuno salientar que o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES deixou claro em seu depoimento
colhido em Juízo que, no momento em que o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA alegou "(...) que não tinha
tempo (...)" de providenciar a documentação, informou a ele "(...) 'meu, eu conheci um rapaz lá e ele falou
que faz todo o trabalho' (...)", circunstância que evidencia a consciência da origem ilícita da documentação
que seria providenciada e posteriormente apresentada ao Exército Brasileiro.

Impende ressaltar que, apesar de o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES ter afirmado que ele
mesmo teria emitido a Certidão nº 9221093, supostamente extraída do endereço eletrônico do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo em 7 de abril de 2019, na qual foi certificado, falsamente, que, "(...)
pesquisando os registros de distribuições de AÇÕES CRIMINAIS, anteriores a 22/11/2018, verificou NADA
CONSTAR contra: ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...) CPF: 223.198.908-58, nascido em 01/11/1981 (sic) (...)",
tal declaração em nada favorece os Réus.

Ao revés, demonstra, a toda evidência, que os Acusados tinham plena consciência das falsidades dos
documentos apresentados no processo de concessão de Certificado de Registro em nome do Civil ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA.

Por tais razões, não há como acolher a tese defensiva de que o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS
GOMES desconhecia que os documentos por ele apresentados à Força Terrestre eram falsos. Além disso,
quando o Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES declara em Juízo que disse ao Corréu "(...) 'meu,
eu conheci um rapaz lá e ele falou que faz todo o trabalho' (...)", referindo-se ao Corréu Civil ERBE MOREIRA
DE OLIVEIRA, evidencia-se a unidade de desígnios para perpetrar as condutas delituosas descritas na
Exordial Acusatória.

Aliás, para a caracterização do delito encartado no art. 315 do CPM, basta, como no caso em exame, a
utilização de documento sabidamente falso. Afinal, trata-se de "(...) crime formal que independe de
demonstração de lesividade à Administração Militar, ou seja, não há o resultado naturalístico previsto no
tipo, devido à séria violação à fé pública (...)" (Grifo nosso) (Apelação nº 7000271-33.2019.7.00.0000,
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 13/08/2019).

Quanto à materialidade, destacam-se:

1) a Certidão nº 9221093, supostamente extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em 7 de abril de 2019;

2) a Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo, supostamente assinada pelo Sr. Clóvis César de
Aguiar, Vice-Presidente do Clube ISA de Tiro, em 3 de abril de 2019;

3) o Atestado de Capacidade Técnica, supostamente emitido pelo Sr. Luciano de Oliveira Rodrigues, instrutor
de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, em 22 de março de 2019;

4) o Laudo Psicológico, supostamente emitido pela psicóloga Tatiana Boni Abel, em 19 de março de 2019.
Além disso, os depoimentos colhidos em Juízo dos supostos autores dos referidos documentos são
suficientes para comprovar a materialidade delitiva, mormente porque negaram, peremptoriamente, terem
sido os autores das declarações apresentadas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

Também não se pode deixar de mencionar a Informação nº 2019/1835, elaborada pela Coordenadoria de
Gestão da Certidão Estadual do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, dando conta de que "(...) todos
os indícios apontam para a não autenticidade da certidão de distribuições de ações criminais de nº
9221093 e mesmo nº de pedido, em nome de ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA (...)" (Grifos no original),
bem como o Laudo Pericial nº 06/2019, elaborado por dois Peritos Criminais do Exército Brasileiro em 21 de
outubro de 2019, atestando que as assinaturas apostas nos citados documentos divergem das assinaturas
fornecidas pelos então subscritores, demonstram a falsidade dos documentos utilizados pelos Acusados.

Por outro lado, o depoimento do Civil Augusto Henrique Cavalcanti de Lira Silva, afirmando que protocolou
os documentos em nome do Acusado Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, a pedido do Corréu Civil AMILTON
WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, atestam que os Acusados utilizaram documentos falsos ao protocolar
requerimento para a concessão do Certificado de Registro perante o Exército Brasileiro.

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é elevada a
reprovabilidade da conduta de quem utiliza documentos público e particulares, comprovadamente falsos,
durante o processo para obtenção do Certificado de Registro - CR perante o Exército Brasileiro, atentando o
fato contra a Administração Castrense.
In casu, os Acusados era imputáveis, com potencial consciência da ilicitude do fato, deles sendo exigida
conduta diversa.

Os fatos narrados encontram perfeita adequação ao delito previsto no art. 315 do CPM, na esteira do
entendimento consolidado nesta Corte Castrense, no sentido de que o delito de uso de documento falso "(...)
se consuma com a simples apresentação do atestado falso (...)" (Apelação nº 84-17.2015.7.02.0102/SP,
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 15/09/2017). Nessas circunstâncias,
irretocável a condenação imposta aos Acusados.

Passo à análise das teses defensivas remanescentes, a primeira delas relativa à ausência de provas da
autoria da falsificação, uma vez que "(...) de toda prova apresentada, importa destacar que nenhuma aponta
diretamente para nem um dos Recorrentes como sendo os falsificadores (...)".

Os argumentos não merecem acolhida, pois a autoria da falsidade dos documentos sequer foi reconhecida
na Sentença condenatória, justamente, diante da incerteza decorrente da análise do Laudo Técnico.

Conforme fundamentou o Magistrado de primeiro grau em seu Decreto condenatório:

"(...) Logo, trata-se de uso de documentos falsos por parte dos acusados, já que, embora a
materialidade do crime de falsificação de documentos esteja comprovada, a autoria é
incerta. Se ficasse comprovado que o autor do uso de documento falso fosse também o
falsificador, haveria a absorção do crime do art. 315 do Código Penal Militar, respondendo o
acusado apenas pela falsificação de documento, já que o uso seria considerado um pos
factum impunível (...)".

Quanto aos argumentos de que as penas dos Acusados foram somadas de forma equivocada, uma vez que
"(...) entendeu do juiz a quo concurso de crimes e unificou as penas dos crimes de falsidade ideológica e uso
para ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA, falsidade de documento público e uso para AMILTON
WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, por meio da soma (...)" (Grifo no original), novamente não assiste
razão à Defesa.

Primeiramente, em relação ao Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA verifica-se que ele foi condenado pelo delito
insculpido no art. 312 do CPM, por ter inserido informação falsa no documento intitulado Declaração de
Idoneidade, no dia 3 de abril de 2019.

Além disso, foi condenado, também, pelo delito de uso de documento falso, previsto no art. 315 do CPM, por
ter, livre e conscientemente, utilizado, perante o Exército Brasileiro, os seguintes documentos
comprovadamente falsos:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

1) Certidão nº 9221093, supostamente extraída do endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo;

2) Declaração de Filiação a Entidade de Tiro Esportivo;

3) Atestado de Capacidade Técnica;

4) Laudo Psicológico.

Nota-se que, ao contrário do que aduziu a Defesa, o Civil ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA foi condenado em
ambas as condutas delituosas, porém, cada qual teve como prova material documentos diversos. Conforme
destacou o Decisum condenatório:

"(...) Verifica-se dos autos que houve o cometimento, por parte de ERBE MOREIRA DE
OLIVEIRA, de concurso de crimes. ERBE MOREIRA DE OLIVEIRA incorreu nos crimes de
falsidade ideológica relacionado à declaração de idoneidade e no uso de documentos falsos
(laudo psicológico, certidão de antecedentes criminais n ̊ 9221093, declaração de filiação a
entidade de tiro e atestado de capacidade técnica), praticando concurso material de crimes
(...)".

Já quanto ao Civil AMILTON WELLINGTON DOS SANTOS GOMES, esse Réu foi condenado unicamente no
delito de uso de documento falso, tendo o Magistrado a quo feito menção ao delito de falsificação de
documento, previsto no art. 311 do CPM, única e exclusivamente pelo fato de que "(...) O art. 315 do CPM
caracteriza o denominado "tipo penal remetido", porque a sua definição conduz ao art. 311 do mesmo
Diploma Castrense, quando se tratar de falsificação material (...)" (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7001270-83.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, DJe: 07/07/2020).

Portanto, não houve dupla condenação, como alegado pela Defesa.

Por fim, relativamente ao quantum da "(...) pena nas fases de graduação ficou mais elevado, em vista da
consideração do concurso de crime e maus antecedentes, o último com relação ao apelante ERBE
MOREIRA DE OLIVEIRA o que foi indevido e merece ser modificada pela E. Corte(...)" (Grifo no
original), mais uma vez os argumentos não merecem acolhida.

Para a análise dos maus antecedentes pelo Juízo a quo, foram levadas em consideração as condutas
delitivas perpetradas pelo Acusado antes da prática delituosa consumada no caso em exame, porém,
somente em relação àquelas cujo trânsito em julgado ocorreu anteriormente à Sentença prolatada em
primeiro grau.

Afinal, conforme o entendimento recorrente do Superior Tribunal de Justiça, "(...) A condenação por fato
anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus
antecedentes (...)" (HC 262.254/SP, Relatora: Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe: 17/02/2014).

Nesse sentido, conforme fundamentou o Juiz Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM ao
calcular a dosimetria da pena:

"(...) Na primeira fase de aplicação da pena, verifica-se que, embora não seja reincidente, o
acusado é portador de maus antecedentes, segundo se infere dos autos de nº 0012477-
41.2019.8.26.0050 pertencente à 5ª Vara de Execuções Criminais da Comarca de São
Paulo/SP, por ter sido condenado às penas de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, pelo delito
comum de fraude para recebimento de indenização ou valor ou seguro (arts. 171, §2º, V e
29, ambos do CP comum),com o manto da coisa julgada em 24/04/2019, ou seja, após as
práticas delitivas estampadas na presente ação penal militar (eventos 3 e 11) (...)".

Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade nas condutas dos Acusados, bem como refutadas
as teses defensivas, o Decreto condenatório merece reparo, tão somente, em relação ao reconhecimento da
Declaração de Idoneidade como documento particular, porém, em nada alterando a dosimetria da pena.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 13/05/2021 14:21:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b727eb8b

Diante do exposto, dou provimento parcial ao Apelo defensivo para ratificar a condenação imposta pelo Juízo
de primeiro grau, alterando o Decisum condenatório tão somente naquilo que diz respeito ao
reconhecimento de que a Declaração de Idoneidade que ensejou a condenação pelo delito descrito no art.
312 do Código Penal Militar é documento de natureza particular, mantidos os demais termos da Sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.